Tribunal: CARF
Processo: 16095.720046/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. SÚMULA CARF n 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não pode o particular acolher a entrada das Autoridades Públicas, como se estivesse colaborando com elas e, somente depois de a Administração realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito tributário, alegar que não teria autorizado, o que significaria venire contra factum proprium, comportamento contraditório que o Direito não admite.
RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA. PESSOAJURÍDICA. LEGITIMIDADEPARARECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas e jurídicas arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações veiculadas pela Contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8o DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSERÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS. RESPONSÁVEIS DE FATO. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A constatação de grupo econômico de fato composto por pessoas jurídicas, apenas formalmente, distintas, que constituem uma única universalidade, conjugada com a interposição de terceiros nos quadros societários de tais pessoas jurídicas, autoriza a imposição da responsabilidade tributária solidária, conforme previsão do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, aos responsáveis de fato pela gestão e prática dos atos que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias, por configuração do interesse comum.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720046/2018-12
ACÓRDÃO
1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. SÚMULA CARF n 771.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não pode o particular acolher a entrada das Autoridades Públicas, como se
estivesse colaborando com elas e, somente depois de a Administração
realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito
tributário, alegar que não teria autorizado, o que significaria venire contra
factum proprium, comportamento contraditório que o Direito não admite.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER.
Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas e jurídicas
arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações
veiculadas pela Contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do
polo passivo da obrigação tributária.
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no
96.

1 Súmula CARF no 77. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 12389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
2
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
ARTIGO
8o
DA
LEI
14.689/232.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSERÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
RESPONSÁVEIS DE FATO. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.

2 Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício”.
3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 12390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
3
A constatação de grupo econômico de fato composto por pessoas jurídicas,
apenas formalmente, distintas, que constituem uma única universalidade,
conjugada com a interposição de terceiros nos quadros societários de tais
pessoas jurídicas, autoriza a imposição da responsabilidade tributária
solidária, conforme previsão do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional, aos responsáveis de fato pela gestão e prática dos atos que
constituem os fatos geradores das obrigações tributárias, por configuração
do interesse comum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, em rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para redução da multa qualificada ao patamar de 100% e para
afastar o agravamento da multa, nos termos do relatório e voto da relatora. Em relação à
responsabilidade tributária, por maioria de votos, em manter a responsabilidade atribuída aos
recorrentes, nos termos do relatório e voto da relatora, vencida a Conselheira Natália Uchôa
Brandão, que votou por afastar a responsabilidade atribuída à Carmem Maria Rogatis Fonseca, à
Maria Lúcia de Rogatis Fonseca Nunez, e à Fernanda Rogatis Nunez.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 12391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
4

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 10.094/10.147); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 9.944/9.996); de Contribuição para o
PIS/PASEP (e-fls. 9.895/9.942); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS (e-fls. 10.046/10.092); e de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (e-
fls. 9.998/10.044); relativos ao ano-calendário de 2014 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 4.281.783,46, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa
qualificada agravada no percentual de 225%, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
327.733,19
135.010,55
737.399,67
1.200.143,41
CSLL
158.279,91
65.237,79
356.129,76
579.647,46
PIS
95.261,03
40.142,46
214.337,25
349.740,74
COFINS
439.666,48
185.273,22
989.249,52
1.614.189,22
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
146.555,39
61.757,66
329.749,58
538.062,63
TOTAL
4.281.783,46
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
“PIS/PASEP:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Constatou-se a existência de um grupo econômico de fato voltado à prática de
fraudes tributárias, tendo como modus operandi: (1) a interposição de pessoa
jurídica em operações mercantis envolvendo a fabricação e comércio de artigos
de vidro, objetivando a quebra da cadeia do IPI e a omissão de receitas através da
segregação do faturamento, com o propósito de diminuir ou até mesmo eximir os
reais titulares de tais operações do pagamento dos tributos delas decorrentes; e
(2) a utilização de uma terceira pessoa jurídica interposta, com o intuito único de
Fl. 12392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
5
registrar parte dos funcionários (segregação da massa salarial) e não recolher as
devidas contribuições, acumulando débitos milionários.
Em linhas gerais, o objetivo do grupo econômico identificado era manter a
CRISTALERIA BRUXELAS como uma empresa regularmente inscrita no Simples
Nacional e utilizar outras duas empresas (NRFU e DECORLIZ) para para abrigar
dívidas e despesas além de omitir o real faturamento da autuada.
Em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e os reflexos (CSLL, PIS,
COFINS e CPRB), constatou-se que a CRISTALERIA BRUXELAS declarava e recolhia
intencional e fraudulentamente os valores sobre o SIMPLES NACIONAL e a NRFU
emitia notas fiscais inidôneas e sem valor para acobertar as operações da
BRUXELAS.
Assim, a Cristaleria Bruxelas fora excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições – SIMPLES NACIONAL por meio do Ato
Declaratório Executivo SRRF08/EASIN no 002, de 16 de Abril de 2018 e, mesmo
após intimado, por vontade própria ou impossibilidade contábil, não fez jus à
faculdade dada ao contribuinte de escolha da forma de recolhimento do imposto
de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme dispõe o §2o
do
Artigo
32
da
Lei
Complementar
123/2006
(Vide
e-Processo
16095.720010/2018-21).
Desta forma, a receita oriunda das notas fiscais emitidas no CNPJ da CRISTALERIA
BRUXELAS serão objeto de Auto de Infração para a cobrança do IRPJ e reflexos na
modalidade do Lucro Arbitrado conforme detalhado no item 8 do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, uma vez que não faz jus ao
benefício do Regime Simplificado. Artigo 197 do Decreto 3.000/99 (RIR/99):
Art. 197. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei no 9.317, de 1996, art.
16).
Em tempo, cabe dizer que arbitramento do lucro a partir da Receita Bruta
Conhecida, com relação ao IRPJ, traz como reflexos a insuficiência de
recolhimento/declaração da CSLL, do PIS, da COFINS e da CPRB, cujas bases de
cálculo derivam da mesma Receita Bruta utilizada para apuração do IRPJ.
Todos os fatos estão minuciosamente descritos e comprovados no RELATÓRIO
FISCAL – GRUPO ECONÔMICO DE FATO e no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÕES FISCAIS anexos a este Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2014

194.117,94

225,00
28/02/2014

191.560,05

225,00
31/03/2014

340.495,67

225,00
30/04/2014

297.971,28

225,00
Fl. 12393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
6
31/05/2014

379.327,76

225,00
30/06/2014

328.448,12

225,00
31/07/2014

290.216,27

225,00
31/08/2014

391.790,23

225,00
30/09/2014

536.009,05

225,00
31/10/2014

744.347,78

225,00
30/11/2014

70.580,46

225,00
31/12/2014

53.725,79

225,00

Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Arts. 1oda Lei Complementar no7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9oda Lei no9.715/98
Arts. 2oda Lei no9.718/98
Art. 3o, da Lei no9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2oda
Medida Provisória no2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no11.945/09
Art, 8oda Lei 9.715/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no9.715/98
Art. 79, da Lei no11.941/2009
Art. 18 da Medida Provisória no2.158-35/01, com a redação dada pelo art.
1oda Lei no11.933/09
Art. 44, §§ 1oe 2o, da Lei no9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/07
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Constatou-se a existência de um grupo econômico de fato voltado à prática de
fraudes tributárias, tendo como modus operandi: (1) a interposição de pessoa
jurídica em operações mercantis envolvendo a fabricação e comércio de artigos
de vidro, objetivando a quebra da cadeia do IPI e a omissão de receitas através da
segregação do faturamento, com o propósito de diminuir ou até mesmo eximir os
reais titulares de tais operações do pagamento dos tributos delas decorrentes; e
(2) a utilização de uma terceira pessoa jurídica interposta, com o intuito único de
registrar parte dos funcionários (segregação da massa salarial) e não recolher as
devidas contribuições, acumulando débitos milionários.
Em linhas gerais, o objetivo do grupo econômico identificado era manter a
CRISTALERIA BRUXELAS como uma empresa regularmente inscrita no Simples
Nacional e utilizar outras duas empresas (NRFU e DECORLIZ) para para abrigar
dívidas e despesas além de omitir o real faturamento da autuada.
Em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e os reflexos (CSLL, PIS,
COFINS e CPRB), constatou-se que a CRISTALERIA BRUXELAS declarava e recolhia
intencional e fraudulentamente os valores sobre o SIMPLES NACIONAL e a NRFU
emitia notas fiscais inidôneas para acobertar as operações da BRUXELAS.
Fl. 12394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
7
Quando a BRUXELAS utiliza a NRFU como interposta pessoa jurídica para segregar
seu faturamento e assim manter-se fraudulentamente no Simples Nacional, ela
incorre na infração definida como omissão de receitas, uma vez que não emitia
(ela mesma) as notas fiscais para amparar as operações mercantis. De tal sorte
que o artigo 283 do Decreto 3.000/99 define:
“Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive
ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de
mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis,
locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas
com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da
operação (Lei no 8.846/94, art. 2o).”
O acórdão 14-75.637 da 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
Ribeirão Preto ocorrido em 22/12/2017 reafirma o entendimento fazendário
conforme ementa a seguir:
“VENDA SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a comprovação de vendas de mercadorias sem
a respectiva emissão de documentos fiscais, inclusive, em várias situações,
lançando mão da utilização de notas fiscais de empresas de fachada
(noteiras)”.
Com efeito, as notas fiscais emitidas pela NRFU são consideradas inidôneas
segundo o artigo 394, inciso II do Decreto 7.212/10 por conterem informações
inexatas a respeito do real emitente do documento fiscal, uma vez que suas
operações, conforme já comprovado, eram na verdade da BRUXELAS.
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o
documento que:
(...)
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
Do exposto, o faturamento oriundo das notas fiscais emitidas no CNPJ da NRFU
será considerado nos respectivos Autos de Infração, omissão de receitas da
CRISTALERIA BRUXELAS pelos motivos de fato e de direito já expostos.
Todos os fatos estão minuciosamente descritos e comprovados no RELATÓRIO
FISCAL – GRUPO ECONÔMICO DE FATO e no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÕES FISCAIS anexos a este Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2014

548.637,30

225,00
28/02/2014

726.721,00

225,00
31/03/2014

1.044.277,41

225,00
Fl. 12395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
8
30/04/2014

1.159.502,45

225,00
31/05/2014

790.516,89

225,00
30/06/2014

650.848,91

225,00
31/07/2014

881.227,59

225,00
31/08/2014

1.234.637,66

225,00
30/09/2014

705.207,92

225,00
31/10/2014

659.956,28

225,00
30/11/2014

1.531.886,62

225,00
31/12/2014

903.540,86

225,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Arts. 1oda Lei Complementar no7/70
Arts. 2o, inciso I e 9oda Lei no9.715/98
Arts. 2oda Lei no9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei no9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no11.941/09
Art. 79, da Lei no11.941/2009 Art. 3o, da Lei no9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2oda Medida Provisória no2.158-35/01, pelo art. 41
da Lei no11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no11.945/09
Art. 18 da Medida Provisória no2.158-35/01, com a redação dada pelo art.
1oda Lei no11.933/09
Art. 44, §§ 1oe 2o, da Lei no9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/07”
CSLL:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
[...]
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Art. 2oda Lei no7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2oda Lei
no8.034/90
Art. 2oda Lei no9.249/95
Art. 29 da Lei no9.430/96
Art. 20 da Lei 9.249/95
Art. 22 da Lei no10.684/03
Art. 3oda Lei no7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no11.727/08
Fl. 12396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
9
Art. 28 da Lei no9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei
no12.715/12.
Arts. 1o, 5oe 28 da Lei 9.430/96
Art. 44, §§ 1oe 2o, da Lei no9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL:
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
[...]
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Art. 121, inciso I, da Lei n' 5.172/66.
Art. 2' da Lei n' 11.457/10.
Art. 9' da Lei n' 12.546/11 Art. 8', §§ 1' e 2', da Lei n' 12.546/11, incluídos
pelo art. 55 da Lei n' 12.715/12.
Art. 8', caput, da Lei n' 12.546/11, com redação dada pelo art. 13 da Lei n'
12.844/13.
Anexo I à Lei n' 12.546/11, com denominação e alterações dadas pelo art. 2'
da Lei n' 12.794/13.
Art. 8', caput, da Lei n' 12.546/11, com redação dada pelo art. 55 da Lei n'
12.715/12.
Art. 44, §§ 1' e 2', da Lei n' 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n' 11.488/07

INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA
[...]
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 121, inciso I, da Lei n' 5.172/66.
Art. 2' da Lei n' 11.457/10.
Art. 9' da Lei n' 12.546/11 Art. 8', §§ 1' e 2', da Lei n' 12.546/11, incluídos
pelo art. 55 da Lei n' 12.715/12.
Art. 8', caput, da Lei n' 12.546/11, com redação dada pelo art. 13 da Lei n'
12.844/13.
Anexo I à Lei n' 12.546/11, com denominação e alterações dadas pelo art. 2'
da Lei n' 12.794/13.
Art. 8', caput, da Lei n' 12.546/11, com redação dada pelo art. 55 da Lei n'
12.715/12.
Art. 9', inciso III, da Lei n' 12.546/11 Art. 44, §§ 1' e 2', da Lei n' 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n' 11.488/07 Art. 61, § 3°, da lei
n°9.430/96

Fl. 12397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
10
COFINS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Art. 8oda Lei no9.718/1998
Art. 1oda Lei Complementar no70/91; art. 2oda Lei no9.718/98
Art. 3oda Lei no9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2oda
Medida Provisória no2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no11.945/09
Art. 18 da Medida Provisória no2.158-35/01, com a redação dada pelo art.
1oda Lei no11.933/09
Art. 44, §§ 1oe 2o, da Lei no9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/07
[...]
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96
Art. 8oda Lei no9.718/1998
Art. 1oda Lei Complementar no70/91; art. 2oda Lei no9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no11.941/09
Art. 3oda Lei no9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2oda
Medida Provisória no2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no11.945/09
Art. 18 da Medida Provisória no2.158-35/01, com a redação dada pelo art.
1oda Lei no11.933/09
Art. 44, §§ 1oe 2o, da Lei no9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no11.488/07

IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 12398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
11
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 281 do Decreto 3.000/99 Art. 530, inciso III do Decreto 3.000/99
(RIR/99)
Art. 530, inciso VI do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 532 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 944 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 949 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 953 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 957 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 959 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 537 do RIR/99 Art. 283 do RIR/99
Art. 3o da Lei no 9.249/95
Art. 5o da Lei no 9.430/96
Art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96

RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Art. 530, Inciso III do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 530, Inciso VI do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 537 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 944 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 953 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Fl. 12399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
12
Art. 957 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 959 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 197 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Art. 949 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
Arts. 532 do RIR/99
Art. 3' da Lei n' 9.249/95
Art. 5' da Lei n' 9.430/96
Art. 44, §§ 1' e 2', da Lei n' 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n' 11.488/07”.
3.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 14-96.030, elaborado pela 10a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 11.850/11.891), a lide pode ser compreendida a partir do contexto
fático-jurídico a seguir delineado:
“Relatório
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos
de infração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e Contribuição Previdenciária Patronal, às fls.
9.895-10.148 (todas as referências são à numeração do processo eletrônico),
respectivamente, nos montantes de R$ 1.200.143,41, R$ 579.647,46, R$
349.740,74 e R$ 1.614.189,22, em que se incluem multa de ofício qualificada e
agravada no patamar de 225% e juros de mora calculados até 05/2018.
DA ACUSAÇÃO
2. No termo de verificação e constatação de irregularidade fiscal (fls. 8.695-8.775),
a autoridade fiscal faz a acusação assim sintetizada nas suas palavras:
Ao longo deste Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais (TVCIF) será demonstrada a forma com que a empresa CRISTALERIA
BRUXELAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ
05.636.104/0001-00, por meio de seu sócio RENATO RODRIGUES NUNEZ,
CPF 112.258.508-00, montou um esquema envolvendo diversas pessoas,
físicas e jurídicas, com o intuito básico de sonegar tributos, apresentando
provas inequívocas de seu dolo, “modus operandi” e os prejuízos causados
ao erário.
Ficou demonstrado no relatório “Grupo Econômico de Fato” (parte
integrante do presente processo) que a Bruxelas faz parte de um grupo
econômico cuja administração é realizada por membros de uma mesma
família (Família Rogatis Nunez), principalmente por RENATO RODRIGUES
NUNES, MARIA LÚCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato),
CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (irmã de Maria Lúcia e Cunhada de
Renato) e FELIPE ROGATIS NUNEZ (filho mais velho de Renato).
O esquema montado utiliza-se de empresas “paralelas” com quadros
societários interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo
precípuo de frustrar o pagamento de tributos e contribuições
Fl. 12400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
13
previdenciárias tomando para si uma vantagem de mercado abusiva e
desleal e gerando distúrbios concorrenciais.
3. A título de esclarecimento, as empresas paralelas são a NRFU e a DECORLIZ,
cuja precisa identificação consta do termo. Ademais, o relatório “grupo
econômico de fato” está dividido em duas partes e estão localizados às fls. 211-
311 e 6.564-6.651.
4. Vale também asseverar que a autoridade qualificou e agravou a multa de ofício
e atribuiu responsabilidade tributária a diversas pessoas física e jurídicas,
conforme detalharemos mais adiante.
5. Abaixo, seguem os fatos descritos pela autoridade que levaram às conclusões e
imputação acima sintetizadas:
Diligência na Fiscalizada
6. Em 14/03/2017, foi realizada diligência fiscal no estabelecimento da fiscalizada.
Por meio dessa diligência, foram tomados depoimentos de 11 (onze) funcionários.
Foram encontrados e apreendidos documentos que demonstram a prática de
ilícitos. Havia um caminhão em nome de NRFU.
Diligência e análise das operações da NRFU
7. A autoridade relata intimações e re-intimações a empresa e a seus sócios, bem
como diligência na sede da empresa em que constata não estar estabelecida no
local. Junta fotos em que podemos visualizar apenas um terreno e um portão. No
mais, faz remissão ao relatório de grupo econômico sobre os demais fatos
relativos à NRFU.
8. A autoridade aduz ainda que NRFU é sucessora da empresa individual Natassia
Rogatis Faria Ultramari - EPP com a inclusão dos sócios Dario Ribeiro Santiago e
Adevaldo Ribeiro Santiago. Natassia Rogatis Faria Ultramari, CPF 348.137.028-80,
é sobrinha de Renato Rodrigues Nunez, sócio da Bruxelas.
9. No mais, quanto à NRFU, vale reproduzir os termos da própria autoridade fiscal:
• Não localização da N.R.F.U no endereço informado em seu CNPJ com
declaração colhida de vizinho ao terreno indicado no qual diz nunca ter
visto qualquer galpão ou produção no local (págs. 06 a 13);
•A NRFU encontra-se com sua situação cadastral na SEFAZ-SP como
“INAPTO” e ainda assim emitindo notas fiscais para acobertar as operações
de vendas da Cristaleria Bruxelas (págs. 14 e 15);
•Diversos documentos como extratos bancários, comprovantes de
pagamentos, informes de rendimentos, entre outros foram encontrados na
sede da Cristaleria Bruxelas (págs. 19 e 20);
•Na diligência feita na sede da Cristaleria Bruxelas foram encontrados 3.453
(três mil, quatrocentos e cinquenta e três) documentos de
transporte/entrega/recebimento das mercadorias vendidas pela empresa
NRFU em 2014 (págs. 21 a 25);
Fl. 12401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
14
•Na mesma diligência, na sede da Bruxelas, também foram encontrados
437 (quatrocentos e trinta e sete) documentos referentes às despesas da
NRFU em 2014 (págs. 26 a 31);
•As declarações de Imposto de Renda Pessoa física dos sócios da Cristaleria
Bruxelas e dos supostos sócios da NRFU foram transmitidas pelo mesmo
endereço MAC (endereço físico único do dispositivo eletrônico que enviou a
declaração) (pg.
92).
Além destas, outras provas foram colhidas juntamente com fornecedores e
clientes das empresas NRFU e Cristaleria Bruxelas nas quais pode-se
concluir sem margens para dúvidas de que as decisões giravam sempre em
torno do sócio da Bruxelas, Sr. Renato Rodrigues Nunez, inclusive como
contato da empresa NRFU (págs. 40 a 91).
10. Conclui que a NRFU foi constituída apenas para fragmentar o faturamento da
fiscalizada com o intuito de a manter nos limites do Simples Nacional, bem como
quebrar a cadeia do IPI. Nesse aspecto, vale transcrever mais as seguintes
considerações da autoridade:
Durante o procedimento fiscal constatou-se que a Cristaleria Bruxelas era a
empresa que efetivamente produzia e comercializava todas as mercadorias,
era a empresa operacional do Grupo Econômico de fato identificado.
Parte das vendas dos produtos fabricados era feita com notas fiscais
emitidas pela própria Bruxelas. Ressalta-se que esta parte das vendas
sempre ficava abaixo do valor limite de receita bruta necessária para
permanência no SIMPLES NACIONAL.
A outra parte da produção da Bruxelas era vendida com notas fiscais
emitidas pela NRFU a fim de não ultrapassar o limite de receita bruta ao
qual a Bruxelas deveria se submeter para manter-se no SIMPLES NACIONAL.
A simulação ocorre justamente porque as vendas eram na verdade da
Bruxelas e não da NRFU. Esta, como vimos, é uma empresa inexistente de
fato sem empregados registrados e localizada em um terreno vazio (ao lado
da Bruxelas) utilizado como estacionamento e depósito da indústria de
vidros.
Abaixo estão fotos tiradas em procedimento de Diligência Fiscal no
endereço da NRFU e imagem do Google Maps do mesmo endereço:
[Seguiram-se as fotografias]
Diligência e análise das operações da DECORLIZ
11. A autoridade relata todas as etapas de intimação e reintimação da empresa
DECOLIZ e dos seus sócios, que, aliás, não foram atendidas. Relata ainda sua visita
física ao local cadastrado como sede da empresa, mas ela não estava lá
estabelecida. Também registra o depoimento da responsável pela empresa
estabelecida no local. No mais, vale reproduzir suas palavras:
Fl. 12402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
15
Ao que se refere à Decorliz Comercial Ltda. – ME, CNPJ 03.044.001/0001-
26, também se trata de uma empresa inexistente de fato utilizada pela
Bruxelas para segregar sua massa salarial, a fim de reduzir
fraudulentamente a tributação previdenciária.
Aqui, é interessante frisar que a Decorliz foi fundada inicialmente pelas
Sras. Maria Lucia Rogatis Fonseca Nunez (esposa de Renato Rodrigues
Nunez, sócio da Bruxelas) e sua irmã, Carmem Maria Rogatis Fonseca (mãe
da Natassia Rogatis Faria Ultramari). Posteriormente, elas se retiraram da
sociedade e atualmente os sócios são Luiz Henrique Vilela Santiago e Elaine
Cristina Tristao Duro.
Em consulta ao Cadastro de Contribuintes de São Paulo (CADESP),
constatou-se que a DECORLIZ apresenta a situação cadastral INAPTO e
ocorrência fiscal “NÃO LOCALIZADA”, desde 30/04/2006 (Anexo 3.3).
Dentre as principais provas da inexistência de fato da Decorliz levantado no
relatório GRUPO ECONÔMICO DE FATO, é válido ressaltar que (ver Relatório
Grupo Econômico de Fato):
• A Decorliz não foi encontrada no endereço informado em seu CNPJ, no
seu lugar funciona, atualmente, uma empresa de fabricação de próteses
dentárias (págs. 93 e 94);
• Em consulta ao Cadastro de Contribuintes do ICMS SP (CADESP), a
Decorliz encontra-se com a situação “INAPTO” com ocorrência fiscal “NÃO
LOCALIZADA” (pg. 95);
• Em procedimento de diligência fiscal na sede da empresa Bruxelas, foram
encontrados documentos das folhas de pagamento da Decorliz (págs. 96 e
97);
• Foram encontrados 312 (trezentos e doze) documentos de despesas da
Decorliz na sede da Bruxelas, apesar da DIMOF do ano de 2014 indicar que
não houve movimentação bancária da empresa no período (págs. 102 a
105);
• Encontrados também 427 (quatrocentos e vinte e sete) boletos de
cobrança referentes à aquisição de embalagens pela Decorliz junto à
“Edson Joaquim dos Santos” contendo a própria Decorliz como sacado no
boleto, porém com endereço da Bruxelas no boleto bancário (pg. 110);
• As notas fiscais 003.123.905 e 003.137.807 emitidas pela empresa
“Certisign Certificadora Digital S/A” para a empresa Decorliz com a
indicação do e-mail rh@cristaleriabruxelas.com.br nas informações
complementares (pg. 133);
• DIRF ́ s da Decorliz eram preenchidas por funcionários da Bruxelas o que
reforça o fato daquela empresa ser apenas uma interposta para
cometimento de fraudes tributárias (págs. 135 e 136);
12. Seguem mais algumas considerações da autoridade:
A Cristaleria Bruxelas utiliza a empresa interposta Decorliz Comercial,
sediada numa sala comercial e sem a mínima capacidade econômica,
Fl. 12403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
16
financeira ou operacional, para segregar a sua massa salarial e assim
manter-se fraudulentamente no regime simplificado. A empresa mantinha
parte dos funcionários registrados na própria Bruxelas e outra parte
registrada na Decorliz, porém, de fato, todos trabalhavam na indústria de
vidros Cristaleria Bruxelas, situada à Estrada Antônio Jorge, no 700, Cidade
Edson, Suzano-SP.
Conforme mencionado no item anterior, a Bruxelas segregava seu
faturamento com a NRFU com a finalidade de enquadrar-se
fraudulentamente no SIMPLES NACIONAL. Sob um olhar precipitado,
pensar-se-ia que, uma vez enquadrada no SIMPLES NACIONAL, fosse mais
vantajoso para a Bruxelas efetivamente registrar todos os funcionários
regularmente no CNPJ da própria empresa, uma vez que a tributação
previdenciária é mais vantajosa neste regime.
Entretanto, para manter-se no SIMPLES NACIONAL, a Bruxelas não poderia
incorrer em qualquer das hipóteses constantes no artigo 29 da Lei
Complementar 123/2006. E precisamente a alínea IX do referido artigo
dispõe que, durante o ano-calendário, o valor das despesas pagas não pode
superar em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período.
Assim, tendo em vista que a receita bruta declarada pela Bruxelas era
subfaturada (segregada com a NRFU), caso a empresa registrasse todos os
funcionários em seu CNPJ, somente a despesa com funcionário
ultrapassaria e muito o limite legal estipulado. Resta então clara a
necessidade de utilizar a interposta pessoa jurídica, a Decorliz, para
segregar sua massa salarial.
Como dito anteriormente, a Decorliz está sediada numa sala comercial de
aproximadamente cinquenta metros quadrados onde funciona atualmente
um laboratório de próteses dentárias e que segundo as declarações
prestadas pelo Sr. Marcelo Gonçalves Barbosa (atual responsável pelo local,
Anexo 2.52), o laboratório ocupa o local há aproximadamente dois anos,
que o imóvel estava totalmente desocupado anteriormente, que não
conhece a empresa Decorliz, mas que, por diversas oportunidades, oficiais
de justiça e representantes da Fazenda Estadual já estiveram no local a
procura da empresa. Algumas fotos foram registradas do local:
[fotos]
Tal como a NRFU, a Decorliz também é uma empresa inexistente de fato
nos termos da IN RFB 1.634/2016 e, portanto, a representação para a baixa
de ofício do seu CNPJ já foi providenciada.
Outros fatos que comprovam o grupo econômico:
13. Circularização junto à empresa VB Serviços, Comércio e Administração Ltda,
provedora de serviços, dentre os quais o de distribuição de vale transporte. Por
meio dessa circularização, constatou-se diversos fatos, informações e documentos
relativos à DECORLIZ, mas que comprovam que as operações se davam com a
Fl. 12404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
17
fiscalizada. Como exemplo: (i) nos sistemas de dados do cliente DECORLIZ, consta
o endereço da fiscalizada e como responsável a gerente de recursos humanos da
fiscalizada e (ii) notas fiscais em nome de DECORLIZ.
14. Também vale citar os seguintes fatos, assim descritos pela autoridade fiscal:
É mister observar alguns pontos que caracterizam definitivamente a relação
entre as três empresas como a de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Em primeiro lugar ressalta-se a unidade de direção das três empresas
concentradas na Cristaleria Bruxelas, no Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu
filho, Felipe Rogatis Nunez. Tal fato é comprovado pelas seguintes provas
constantes nas páginas do relatório GRUPO ECONÔMICO DE FATO:
• Nos sistemas cadastrais da Air Products, fornecedora de oxigênio, consta
como pessoa de contato da NRFU o Sr. Renato Nunez, sócio da Bruxelas
(pg. 53);
• Nos sistemas cadastrais da Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.,
fornecedora de gás (GLP), constam como pessoas de contato da NRFU o Sr.
Renato (sócio da Bruxelas) ou Felipe (filho de Renato), além do telefone da
Cristaleria Bruxelas (11)47
• O Sr. Felipe Rogatis Nunez assinou como representante legal um Aditivo
ao Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo e Comodato de
Instalações n° MAUA/606/2015/00 firmado entre a Nacional Gás Butano e a
NRFU (pg. 75);
• A empresa Companhia Ultragaz S.A, em procedimento de diligência fiscal,
informou que as relações comerciais e negociações do cliente N.R.F.U eram
feitas sempre com os contatos: “Renato Nunez (proprietário) e Felipe
Nunez (filho do Renato) ” (pg. 77);
• Em mensagem eletrônica da Ultragaz para o Felipe Nunez
(felipe@cristaleriabruxelas.com.br), aquela solicita uma Nota Fiscal de
devolução da NRFU Comercial Atacadista para a Ultragaz e o destinatário da
mensagem prontamente atende a solicitação por meio da emissão da NF
18.964 anexada na resposta ao e-mail (pg. 78)
• Em mensagem eletrônica assinada por "Felipe" e enviada pelo e-mail
"felipe@cristaleriabruxelas.com.br", ele questiona sobre como seria feita a
diferença referente aos abastecimentos com aumento, que não tinham sido
avisados. Em mensagem posterior, Gustavo Junji Kurita (da ULTRAGAZ)
responde para Felipe: "ontem conversei com o Renato e será aplicado o
desconto somente no abastecimento de ontem" Na mensagem seguinte,
Felipe responde para Gustavo que confirmou com ele (Renato) (pg. 78);
• Nos sistemas cadastrais da Companhia Brasileira de distribuição, cliente
da NRFU, consta como telefone de contato o número da Bruxelas,
(11)4746-404
e
como
e-mail
de
contato
o
endereço
renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br (pg.82);
• Em contrato de fornecimento firmado entre a Companhia Brasileira de
Distribuição e a NRFU, nos dados cadastrais do fornecedor consta como
Fl. 12405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
18
Diretor/Gerente Nacional o Sr. Renato Rodrigues Nunez e o e-mail
renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br (pg.85);
• Identificado o acordo coletivo de trabalho vigente no período entre
01/12/2013 e 30/11/2015 o qual é único para as duas empresas Bruxelas e
46-4040 (pg. 64); Decorliz e é assinado pelo Sr. Renato Rodrigues Nunez,
sócio da Bruxelas (págs. 124 e 125).
Aqui é importante ressaltar que o Sr. Felipe Rogatis Nunez, filho de Renato
Rodrigues Nunez, durante o período compreendido entre 05/05/2009 e
23/06/2010, era sócio da Cristaleria Bruxelas. Posteriormente, fora excluído
da sociedade e registrado como empregado na qualidade de Engenheiro
Mecânico (CBO 2144-05) (Anexo 3.18). Situação que não condiz com os atos
praticados por Felipe como vimos nos itens acima relacionados.
Outra importante característica deste grupo econômico de fato é a
intercomunicação ou confusão patrimonial. Segundo o professor João
Pedro Scazilli, confusão patrimonial é o “estado de promiscuidade
verificado entre os patrimônios de duas ou mais pessoas, consequência da
apropriação, por parte dos sócios, administradores, terceiros ou outras
sociedades componentes de um grupo econômico, dos meios de produção
de uma determinada sociedade” (SCALZILLI, João Pedro de Souza. Confusão
Patrimonial
nas
Sociedades
Isoladas
e
nos
Grupos
Societários:
Caracterização, Constatação e Tutela dos Credores, p. 16). É exatamente o
que as provas a seguir demonstram:
• Em depoimento prestado no dia 22/08/2017, o Sr. Ewerton Ruziska
afirmou que trabalhou na Cristaleria Bruxelas no período entre
janeiro/2010 e Junho/2016 (apesar de registrado na Decorliz) no endereço
Estrada Antônio Jorge, n° 700 e que no terreno ao lado (Estrada Antônio
Jorge, no 568) nunca existiu nenhuma empresa funcionando e que o local
era utilizado para estocar pedras refratárias bem como estacionamento dos
funcionários da Bruxelas (pg. 7);
• A NRFU, apesar de ser uma empresa comercial atacadista, concentrou
71% do total de compras do ano de 2014 em insumos para a fabricação de
artigos de vidro, notadamente o oxigênio líquido e o gás liquefeito de
petróleo (GLP). Como mencionado anteriormente, tais compras referiam-se
na verdade a aquisições da Cristaleria Bruxelas (pg. 16);
• Em análise das vendas das empresas Cristaleria Bruxelas e NRFU, apurou-
se que ambas empresas utilizavam os mesmos códigos de produtos para
identificar suas mercadorias. Na verdade, como apontado, tratava-se não
apenas de uma mera coincidência, mas de uma mesma metodologia de
identificação dos ativos da empresa o que indica, mais uma vez, a confusão
dos negócios das empresas Bruxelas e NRFU (pág. 18);
• Uma GARE (Guia de Arrecadação) em nome de RENATO RODRIGUES
NUNEZ, sócio da Cristaleria Bruxelas, foi paga por meio de débito em conta
corrente da NRFU apesar deste Senhor ter alegado em Termo de
Declaração lavrado em 14/03/2017 que desconhecia a empresa NRFU. Tal
Fl. 12406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
19
pagamento foi efetuado por FELIPE ROGATIS NUNEZ, filho de Renato (págs.
20 e 21);
• Foi encontrada uma planilha na sede da Bruxelas com o seguinte título:
“QUANTIDADE DE PEÇAS PRODUZIDAS BRUXELAS/NATÁSSIA”. Vale lembrar
que, como dito anteriormente, a NRFU Comercial Atacadista Ltda. – ME é a
sucessão da empresa individual Natassia Rogatis Faria Ultramari - EPP com
a inclusão dos sócios Dario Ribeiro Santiago e Adevaldo Ribeiro Santiago.
Prova incontestável da intercomunicação das atividades das empresas
Cristaleria Bruxelas e NRFU (pg. 32);
• No curso da diligência fiscal na sede da Bruxelas, registrou-se a presença
de um caminhão VW/15190, placa FLU1695 no setor de expedição, o qual,
segundo o consta no sistema RENAVAM, é de propriedade da empresa
NRFU (pg. 33);
• A empresa Air Liquide, em procedimento de diligência fiscal, informou
que o tanque abastecido quando vendido para a NRFU era o de número
1289, justamente localizado no endereço da Cristaleria Bruxelas (págs. 48 a
50);
• Encontrada também uma relação elaborada pelo prestador “Maimell
Saúde Empresarial” contendo todas as pessoas que possuem o benefício de
convênio médico. Nela contém funcionários das empresas Decorliz,
Bruxelas e funcionários sem registro, porém o documento menciona que a
empresa contratante é a Bruxelas (págs. 97 a 101);
• Comprovante de pagamento de despesa da Decorliz que indica a conta
bancária da NRFU como sendo a conta utilizada para quitação do débito
(pg. 105)
• O processo trabalhista 1002099-04.2015.5.02.0491 impetrado por
Washington Aparecido Magina contra a Decorliz (1a reclamada) e Bruxelas
(2a reclamada), alegando que trabalhava nesta última e era registrado na
primeira. Além disso o seu termo de rescisão com a Decorliz fora assinado
pela Sra. Sidnéia Rodrigues da Motta Artusi, Gerente de Recursos Humanos
da Decorliz (pg. 120);
• Comunicado enviado ao Sindicato dos Vidreiros, referente à eleição da
CIPA em 2014, as próprias empresas, Bruxelas e Decorliz, informam que
estão situadas em um mesmo local (Estrada Antônio Jorge, 700, Cidade
Edson, Suzano – SP) (pg.126); Conforme foi demonstrado, é notório o poder
de controle exercido pela Cristaleria Bruxelas principalmente pelo seu
sócio, Sr. Renato Rodrigues Nunez, e seu filho Felipe Rogatis Nunez.
Os registros cadastrais nos sistemas dos fornecedores da NRFU, a
assinatura de contratos e aditivos, a assinatura em acordos coletivos de
trabalho da Bruxelas e Decorliz demonstram claramente a centralidade da
tomada de decisões. Além disso, os inúmeros boletos bancários (págs. 104
a 107) em nome da Decorliz com o endereço da Bruxelas demonstram que
para os intervenientes de comércio do grupo, a Bruxelas era sempre a
referência.
Fl. 12407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
20
Características da fraude tributária
15. A autoridade relata que parte significativa das operações da fiscalizada foi
fragmentada para a NRFU e DECORLIZ com diversas finalidades de fraude
tributária:
15.1. Possibilitava a manutenção da fiscalizada dentro dos limites do regime
favorecido no simples nacional e, assim, se favorecer ilicitamente em relação à
apuração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI e CPP;
15.2. Sonegação do IPI, tendo em vista que o imposto era recolhido pela
fiscalizada dentro do simples num percentual inferior ao da alíquota própria dos
produtos industrializados e não era destacado nas vendas da NRFU por esta ter
sido cadastrada como comercial atacadista;
15.3. Registro de obrigações previdenciárias na DEOCRLIZ, sem pagamento e em
nome de laranjas;
Arbitramento
16. A tributação do IRPJ e da CSLL foi realizada por meio do lucro arbitrado tendo
em vista que a fiscalizada, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar
livros e documentos relativos à sua atividade. Foi adotada a receita bruta do
grupo (a registrada em nome da fiscalizada e da NRFU) para fins de aferição do
lucro presumido.
Das multas
17. As multas de ofício foram qualificadas e agravadas. A qualificação teve por
fundamento a constatação da fraude já relatada. O agravamento foi
fundamentado no não atendimento de intimação com prazo duas vezes
prorrogado.
Responsáveis beneficiários da fraude
18. Conforme havíamos sinteticamente relatado, a autoridade fiscal atribuiu
responsabilidade tributária em face de diversas pessoas jurídicas e físicas. Abaixo,
segue a relação de pessoas e as considerações da autoridade:
Em linhas gerais, o objetivo do grupo era manter a Bruxelas como uma
empresa “sadia” e utilizar as outras duas empresas, NRFU e Decorliz, para
abrigar toda a parte “podre” do esquema fraudulento. Justamente por isso,
essas empresas interpostas tinham em seu quadro societário “testas-de-
ferro” os quais substituíram os sócios originais (integrantes da família) de
ambas empresas bem como apresentaram um patrimônio inexistente (no
caso da Decorliz) ou irrisório (no caso da NRFU). Desta maneira, os reais
beneficiários do esquema fraudulento apostavam que eventual execução
fiscal ficaria prejudicada.
Através do presente Procedimento Fiscal foi possível apurar que os reais
beneficiários de todo o esquema fraudulento, montado com o intuito único
de sonegar tributos, são:
Fl. 12408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
21
- RENATO RODRIGUES NUNEZ;
- MARIA LÚCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato);
- CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (irmã de Maria Lúcia, cunhada de
Renato);
- FELIPE ROGATIS NUNEZ (filho de Renato e Maria Lúcia);
- FERNANDA ROGATIS NUNEZ (filha de Renato e Maria Lúcia);
- RENATA ROGATIS NUNEZ (filha de Renato e Maria Lúcia);
- PEDRO ROGATIS NUNEZ (filho de Renato e Maria Lúcia).
Os “testas-de-ferro” que atuavam em nome dos reais beneficiários são:
- ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO (sócio aparente da NRFU);
- DARIO RIBEIRO SANTIAGO (sócio aparente da NRFU);
- LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO (sócio aparente da Decorliz);
- ELAINE CRISTINA TRISTAO DURO (sócia aparente da Decorliz).
Além disso, conforme será demonstrado no tópico “DA BLINDAGEM
PATRIMONIAL” constatou-se que os recursos obtidos em decorrência do
esquema ilícito praticado, os reais beneficiários acumularam um grande
patrimônio o qual foi, ao longo de um determinado tempo, transferido para
empresas patrimoniais:
- BEQA PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- MANAROLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
- MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
- RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
- VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
19. A autoridade relata ainda como se processou o “alaranjamento” de NRFU e
DECORLIZ.
20. Noutro tópico, a autoridade relata a existência de blindagem patrimonial, que
fundamentou a atribuição de responsabilidade a empresas constituídas com tal
finalidade. Seguem suas considerações:
Ao longo do procedimento fiscal foi identificado que os reais beneficiários
do Grupo Econômico de fato, por meio dos ilícitos praticados, acumularam
um patrimônio considerável deixando as pessoas jurídicas desprovidas ou
com pouco patrimônio com a clara intenção de “driblar” o fisco e outros
credores.
O item A.III do RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DE FATO detalha
minuciosamente como se deu o processo de blindagem patrimonial dos
reais beneficiários trazendo evidências e provas inquestionáveis de que o
patrimônio acumulado é fruto de todo o esquema fraudulento arquitetado
pelo grupo e encontra-se hoje em nome de “holdings” e empresas
patrimoniais utilizadas na tentativa de blindagem dos bens.
Fl. 12409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
22
O acortinamento do patrimônio adquirido por meio das fraudes
identificadas utiliza empresas em nome dos filhos do sócio da Cristaleria
Bruxelas, Renato Rodrigues Nunez com sua esposa e gerente financeiro da
Bruxelas, Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez. São eles: FELIPE
ROGATIS NUNEZ, FERNANDA ROGATIS NUNEZ, PEDRO ROGATIS NUNEZ e
RENATA ROGATIS NUNEZ.
16.1 DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA BLINDAGEM PATRIMONIAL
Basicamente, a estrutura de blindagem montada funciona da seguinte
forma: cada um dos filhos do casal supracitado possui uma Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada em seu nome. A Renata é titular da
BEQA Participações EIRELI; O Pedro é titular da DENARAU Participações
EIRELI; O Felipe é titular da VANUA LEVU Participações EIRELI; e a Fernanda
é titular da VITI LEVU Participações EIRELI.
Além disso, os irmãos RENATA ROGATIS NUNEZ e PEDRO ROGATIS NUNEZ
são sócios e diretores de 4 (quatro) Sociedades Anônimas de Capital
Fechado: MANAROLA Empreendimentos e Participações S.A; MONTEROSSO
Empreendimentos e Participações S.A; RIOMAGGIORE Empreendimentos e
Participações S.A; e VERNAZZA Empreendimentos e Participações S.A.
Uma breve descrição dos membros diretores das sociedades mencionadas:
PEDRO ROGATIS NUNEZ, nascido em 01/12/1999 (16 anos na data de
constituição das empresas), estudante, transmitiu sua primeira e única
DIRPF (no 08/12.932.242) em 2017, referente ao ano-calendário 2016 na
qual declarou possuir bens no montante de R$1.073.000,00, sem qualquer
menção ou explicação plausível para a origem de tais recursos a não ser a
seguinte declaração: “ECONOMIA DE VÁRIOS ANOS”. Por sua vez, RENATA
ROGATIS NUNEZ, nascida em 30/04/1997, (19 anos na data de constituição
das empresas), estudante em idade ativa, tal como seu irmão Pedro,
transmitiu sua primeira e única DIRPF (no 08/76.931.754) em 2017,
referente ao ano-calendário 2016 na qual declarou possuir bens no
montante de R$808.395,73, sem qualquer menção ou explicação plausível
para a origem de tais recursos a não ser a seguinte declaração: “ECONOMIA
DE VÁRIOS ANOS”.
A seguir, um quadro-resumo das empresas:

No quadro acima, verifica-se que:
• As 8 (oito) empresas têm o mesmo endereço e o mesmo telefone;
Fl. 12410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
23
• Cada um dos 4 (quatro) filhos possui uma empresa do tipo “EIRELI”
(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), constituídas na mesma
data e com o mesmo CNAE (holdings de instituições não- financeiras);
• Os dois filhos mais novos (Pedro e Renata), ambos estudantes, são os
diretores das 4 (quatro) empresas do tipo “S/A” (sociedade anônima
fechada), constituídas praticamente na mesma data e com o mesmo CNAE
(compra e venda de imóveis próprios).
É mister observar que desde a data de sua constituição, as empresas acima
não apresentaram qualquer movimentação bancária ou contábil, com
exceção apenas das empresas VERNAZZA e RIOMAGGIORE que como
veremos mais adiante já estão sendo utilizadas para blindar o patrimônio
dos reais beneficiários do esquema fraudulento e apresentaram
movimentação de bens imóveis em suas respectivas contabilidades, porém
sem qualquer movimentação financeira em bancos.
Tal fato corrobora para o entendimento de que na verdade as empresas
não exercem a função segundo seu objeto social, mas são usadas com o
intuito precípuo de ocultar ou distanciar bens adquiridos pelos reais
beneficiários do GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Vale dizer, não estão de
acordo com o princípio contábil da Entidade que o qual reconhece a
diferenciação entre o patrimônio da empresa e de seus sócios.
16.2 DA FORMA DE ATUAÇÃO Dito isso, passamos a descrever de que forma
as empresas dos filhos do casal RENATO RODRIGUES NUNEZ e MARIA LÚCIA
DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ estão sendo utilizadas para esconder o
patrimônio da família. Em suma, o processo de blindagem acontece da
seguinte forma:
1. Um dos filhos do casal adquire um imóvel de terceiros com pagamento
de “origem desconhecida”;
2. Após a aquisição, é feita a transferência deste imóvel a uma das
Sociedades Anônimas dos irmãos Pedro e Renata para aumento de capital
por meio da emissão de novas ações da companhia no exato valor do
imóvel transferido;
3. Com a posse dos títulos emitidos pela S.A, tais ações são utilizadas para
aumentar o capital social da EIRELI cujo titular é ele mesmo, o dono do
imóvel inicialmente transferido à S.A.
21. A autoridade relata de forma específica cada uma das blindagens, ou seja,
aquelas para favorecer PEDRO ROGATIS NUNEZ, RENATA ROGATIS NUNEZ,
FERNANDA ROGATIS NUNEZ, FELIPE ROGATIS NUNEZ.
22. Todas as pessoas, físicas e jurídicas, são enquadradas na responsabilidade
tributária do art. 124, inciso I do CTN e as pessoas físicas RENATO RODRIGUES
NUNEZ, MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ, CARMEN MARIA
ROGATIS FONSECA, FELIPE ROGATIS NUNEZ, FERNANDA ROGATIS NUNEZ, PEDRO
ROGATIS NUNEZ, RENATA ROGATIS NUNEZ, LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO,
ADEVALDO RIBEIRO SANTIGO são enquadradas também na responsabilidade
Fl. 12411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
24
pessoal do art. 135 da mesma codificação. No termo, a autoridade também tece
minucioso arrazoado para cada um dos enquadramentos.
DAS DEFESAS
23. Em razão do número expressivo de responsáveis tributários, optamos por
inicialmente apresentar, em formato de tabela, as ciências e as impugnações.
Segue com nomes abreviados:

24. Como não encontramos defesas e nem termos de verificação em relação ao
Sr. Dario e à Senhora Elaine, baixamos o feito em diligência (fls. 11.841-11.844).
Em resposta (fls. 11.845-11.846), a fiscalização destaca despacho (fl. 10.374) que
precedentemente já apontava o fato de considerar não haver provas da
responsabilidade das referidas pessoas.
25. Dessa forma, ao Senhor Dario Ribeiro Santiago e à Senhora Elaine Cristina
Tristão Duro não foi atribuída responsabilidade tributária. Passamos, assim, a
relatar a defesa dos sujeitos passivos.
Fl. 12412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
25
26. Iniciamos pelo próprio contribuinte, Cristaleria Bruxelas, que aduziu as
seguintes razões:
26.1. O auto de infração seria nulo, uma vez que a autoridade fiscal acusa o
contribuinte de ter realizado operações simuladas mediante ajuste doloso, mas
sem apresentar qualquer prova documental. Assim, carece de motivação e cerceia
o seu direito de defesa. Ademais, o ato não é preciso quanto à descrição fática e o
dispositivo legal infringido. Tudo isso macula o art. 142 do Código Tributário
Nacional. Por fim, uma prática dolosa não pode ser presumida, mas sim
comprovada, o que não teria ocorrido no presente feito.
26.2. O auto de infração é nulo também, porque guarda relação com o Ato
Declaratório Executivo SRRF08/EASIN no 02/2018, que é objeto de impugnação
administrativa no processo no 16095.720010/2018-21, ainda pendente de
julgamento. Assim, por força do art. 151, III, do CTN, todos os créditos tributários
decorrentes do referido ato estão suspensos; assim o presente auto de infração é
nulo, porque visa à cobrança dos supostos créditos.
26.3. Igualmente alega nulidade do auto de infração, porque estaria esteado em
entrada forçada, armada, de fiscais nas dependências da impugnante sem
mandado judicial. Tal conduta da fiscalização fere o art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, conforme entendimento do STF (transcreveu jurisprudência
da Corte).
26.4. As provas apresentadas pela fiscalização são nulas em razão da entrada
forçada;
26.5. Ainda que tais provas não fossem consideradas nulas, não demonstram a
existência de grupo econômico.
26.6. A impugnante não reconhece nenhuma das provas apresentadas, pois a
fiscalização ficou mais de 4 (quatro) horas nas suas dependências sem ter
detalhado nenhum dos documentos colhidos. A fiscalização teria tido tempo mais
que suficiente para detalhar tais documentos, mas não o fez.
26.7. Nas planilhas indicadas pela autoridade fiscal como colhidas nas suas
dependências, não há assinatura, nem identificação de quem as teria elaborado.
Ademais, tais documentos poderiam ter sido obtidos em qualquer das localidades
em que a fiscalização realizou diligências.
26.8. A fiscalização usa documentos de anos diversos do fiscalizado para construir
um raciocínio distorcido acerca dos acontecimentos ocorridos em 2014.
26.9. Não consta do presente processo, termo de apreensão contendo o
detalhamento dos documentos supostamente apreendidos.
26.10. Contesta a existência de grupo econômico. Afirma que depoimentos de
terceiros sobre a situação atual de um imóvel relativo à NRFU não é capaz de
retratar fatos de 2014. Tais pessoas não poderiam saber nada sobre fatos
ocorridos em 2014. Ademais, não mereceria fé o depoimento de Vinicius
Fl. 12413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
26
Fernandes dos Santos Silva, pois se diz morador da Rua São Carlos, número 301,
esquina com o terreno, mas tal rua não possui o número 301 e nem faz esquina
com o imóvel.
26.11. Em relação aos depoimentos de três pessoas colhidos pela autoridade
fiscal de que estariam registrados na DECORLIZ, mas nunca trabalhado para a
referida empresa e sim para a fiscalizada, a defesa aduz que tais pessoas jamais
trabalharam para ela e que os depoimentos não foram colhidos no seu
estabelecimento. Ademais, tais pessoas processaram a impugnante na justiça do
trabalho, têm portanto interesse no reconhecimento do grupo econômico, mas
tal reconhecimento não foi feito, num dos casos, conforme documento que junta
aos autos.
26.12. O sócio-gerente da NRFU teria comprovado, por meio de fotos, que a
empresa, de fato, teria operado, em 2014, na Estrada Antonio Jorge, no 568, o
que teria sido ignorado pela autoridade fiscal. Assim, a fiscalização teria usado
apenas aquilo que melhor lhe conviesse para demonstrar um fantasioso grupo
econômico.
26.13. Em relação à empresa DECORLIZ, a defesa contesta que documentos a ela
relativos teriam sido localizados em seu estabelecimento. Aduz que a fiscalização
não comprovou que os documentos estavam localizados nas suas dependências.
No documento de apreensão elaborado pela autoridade fiscal não consta nenhum
documento em nome de DECORLIZ. Alega que desconhece qualquer dos
documentos apresentados pela fiscalização. Os documentos podem ter sido
obtidos em qualquer dos endereços em que a fiscalização esteve. Cita planilhas
sem assinatura e que poderiam ter sido confeccionadas por qualquer pessoa.
Ainda que se admitisse que documentos tivessem sido encontrados nas suas
dependências, aduz que a fiscalizada e a DECORLIZ mantiveram contrato de
cessão industrial, conforme documento que anexa. Foram anexados documentos
de anos diversos ao fiscalizado, que não servem para avaliar a realidade de 2014.
26.14. No parágrafo 110, busca refutar outros elementos apresentados pela
fiscalização e reitera argumentos que já havia traçado em parágrafos anteriores.
26.15. Do parágrafo 113 ao 122, contesta a exclusão do Simples Nacional.
26.16. Do parágrafo 123 ao 129, aduz que a exclusão do Simples Nacional
somente poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2015, por aplicação do §1o,
art. 29 da LC 123/06. Isso porque as infrações cometidas pelo contribuinte
poderiam ser sanadas até o final de 2014, logo só poderiam ser constatadas ao
final do ano-calendário.
26.17. Contesta a legalidade da multa por ser excessiva e desproporcional à
infração cometida. A multa afronta o princípio da capacidade econômica do
contribuinte (capacidade contributiva) e vedação ao confisco. Cita jurisprudência
do STF.
Fl. 12414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
27
27. Todas as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários
apresentam razões atinentes à autuação, tanto questões preliminares relativas a
supostas nulidades, quanto alegações de mérito. No entanto, não há nenhuma
inovação em relação às razões apresentadas na peça do próprio contribuinte
acima relatada. Isso posto, passamos a relatar as demais impugnações apenas em
relação às matérias não tratadas na impugnação do contribuinte e faremos por
grupos em razão da similaridade entre elas (na verdade, as peças que dividiremos
em grupos além de similares, são cópias literais em boa medida umas das outras).
Impugnações de Pedro, Renata, Carmen, Maria Lúcia, Felipe, Renato e Fernanda
28. As impugnações apresentadas por Pedro, Renata, Carmen, Maria Lúcia, Felipe,
Renato e Fernanda atacam os dois fundamentos da atribuição de
responsabilidade, conforme razões que se seguem.
Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN:
29. Não haveria consistência lógica, nem probatória, para enquadrar o
impugnante no art. 124, I, do CTN;
30. A solidariedade não é um tipo autônomo de responsabilidade, mas sim uma
forma de graduação entre os vários sujeitos passivos. Assim, o art. 124, I, do CTN
não se presta a buscar terceiros para integrar o polo passivo tributário.
31. A expressão “interesse comum” constante do dispositivo significa interesses
na concretização do fato gerador. Assim, pela doutrina citada, seria necessário,
para enquadramento no art. 124, I, do CTN, o enquadramento do sujeito passivo
como contribuinte.
Assim, jamais uma pessoa física poderia ser enquadrada no referido dispositivo
relativamente aos tributos lançados, pois próprios de pessoa jurídica.
Inaplicabilidade do art. 135, III do CTN:
32. A responsabilidade requer prova do desempenho dos cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado e da prática de
atos com “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Todavia, não há prova que corrobora a alegação de conduta dolosa pelos
impugnantes. Não há nos autos prova de terem praticado qualquer ato de
administração de sociedade.
Impugnação de Luiz Henrique e Adevaldo
33. Luiz Henrique e Adevaldo alegam que não teriam participaram da formação
dos fatos geradores. Não são sócios, nem jamais participaram da formação do
grupo econômico.
34. A atribuição de responsabilidade é nula, pois calcada em pressuposições e
presunções, sem qualquer prova de que os fatos geradores foram praticados por
DECORLIZ (no caso de Luiz Henrique) e NRFU (no caso de Adevaldo); assim, carece
de fundamentação. A pretendida comprovação se dá com base em elementos
Fl. 12415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
28
desprovidos de força probatória, como planilhas elaboradas por pessoas
desconhecidas e depoimentos de vizinhos.
35. Contestam a aplicação do art. 124, I, do CTN com argumentos similares aos
aduzidos por Pedro, Renata, Carmem, etc. Luiz Henrique aduz ainda que
DECORLIZ jamais realizou industrialização de produtos e seria pessoa
completamente estranha aos negócios de BRUXELAS.
36. Contestam a aplicação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN
com argumentos similares (muitos literalmente idênticos) aos aduzidos por Pedro,
Renata, Carmem, etc.
Impugnação de Decorliz e NRFU
37. Decorliz e NRFU alegam nulidade da atribuição de responsabilidade tributária
com fundamento similar (na verdade, em grande medida há correspondência
literal), ao apresentado por Luiz Henrique e Adevaldo.
38. Também aduzem fundamentos similares aos de Leuiz Henrique e Adevaldo
para a não aplicação da responsabilidade pelo art. 124, I, do CTN.
Impugnação de Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e Viti Levu
39. Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e VITI Levu também questionam a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
40. De modo similar aos outros responsáveis tributários, aduzem que a
solidariedade não é um tipo autônomo de responsabilidade, mas sim uma forma
de graduação entre os vários sujeitos passivos. Assim, o art. 124, I, do CTN não se
presta a buscar terceiros para integrar o polo passivo tributário.
41. A expressão “interesse comum” constante do dispositivo significa interesses
na concretização do fato gerador. Assim, pela doutrina citada, seria necessário,
para enquadramento no art. 124, I, do CTN, o enquadramento do sujeito passivo
como contribuinte. Assim, apesar de pessoas jurídicas poderem ser enquadradas
no referido dispositivo relativamente aos tributos lançados, o impugnante não
possuía interesse comum na situação que constituiu o fato gerador.
42. Com base no seu objeto social, consideram a inexistência de requisito para
fundamentar a intitulada “blindagem patrimonial. Assim, o entendimento da
fiscalização de que as pessoas físicas supostamente envolvidas teriam ocultado
bens por meio de empresas patrimoniais estaria em dissonância com a liberdade
associativa (art. 5o, XVII, CF) e liberdade econômica ou de livre iniciativa (art. 1o,
IV, CF). Seria fantasiosa a ilação da fiscalização de blindagem patrimonial, uma vez
que (i) todos os atos para constituição da impugnante são públicos, (ii) foram
devidamente registrados na junta comercial e (iii) a mera constituição de uma
empresa patrimonial não significa blindagem patrimonial.
Impugnação de Monterosso, Riomaggiore e Manarola
Fl. 12416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
29
43. Monterosso, Riomaggiore e Manarola apresentam as mesmas razões aduzidas
por Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e VITI Levu, mas acrescentam algumas
particularidades à sua situação.
44. Para Monterosso e Manarola, a fiscalização se baseou em fatos posteriores
(2016) ao período fiscalizado (2014). No caso, os imóveis teriam sido adquiridos
em 2016, ou seja, em época ulterior ao período fiscalizado, isto é, 2014. Ademais,
não haveria provas de que tais imóveis foram adquiridos com o resultado do
suposto esquema.
45. Riomaggiore aduz o mesmo que Monterosso e Manarola, pois possui imóveis
adquiridos em 2016, mas acrescenta que também possui imóvel adquirido
também antes do ano fiscalizado, isto é, em 2012.
46. É o relatório do essencial”. (destaques no original)
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 25 de junho de 2019, a 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão
de no 14-96.030 (e-fls. 11.850/11.891), entendeu por bem julgá-las improcedentes, ao
fundamento de que:
(i)
a diligência foi realizada em 14.03.2017 e apenas na apresentação da
Impugnação, mais de um ano depois, e após a conclusão de todo o trabalho
fiscal, a Fiscalizada afirma que não consentiu com a entrada dos fiscais. Tal
alegação não caracteriza invasão de domicílio;
(ii)
a DECORLIZ operava na planta da Fiscalizada, conforme afirmado pela própria
Fiscalizada, perante a Justiça Trabalhista;
(iii) as provas trazidas pela defesa para abalar a credibilidade dos depoimentos
colhidos pela Autoridade Fiscal, ao revés de produzir tal efeito, opera no
sentido oposto;
(iv) nas fotos apresentadas pelo sócio da NRFU é possível notar que não se
identifica qualquer edificação, mas apenas um terreno com objetos
repousados no chão, provavelmente tijolos, como descrito pela Autoridade
Fiscal. Ademais, as dependências fotografadas não são de uma fábrica, nem
de qualquer estabelecimento capaz de realizar operações da ordem de R$ 15
milhões em um único ano. Ademais, as portas são de um casebre, o que
confirma novamente todos os elementos trazidos pela Autoridade e suas
conclusões;
(v)
o conjunto probatório apresentado pela Autoridade Fiscal é abundante,
robusto, diversificado e congruente com a sua constatação. São provas
documentais, testemunhais e fotográficas que não deixam pairar a menor
Fl. 12417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
30
dúvida acerca do fato de a Fiscalizada ser a verdadeira operadora das
atividades meramente formalizadas em NRFU e DECORLIZ;
(vi) com relação à exclusão do Simples Nacional esclarece que a matéria é objeto
do Processo n° 16095.720010/2018-21, porém para evitar alegações de
eventual nulidade trata a respeito do questionamento trazido pelas
Impugnantes;
(vii) o Ato Declaratório, como seu próprio nome diz, possui efeitos declaratórios e
não constitutivos. Se a Contribuinte tivesse adotado medidas antes da edição
do ato, poderíamos discutir os efeitos desse arrependimento posterior, mas
não é o caso. A possibilidade de correção da conduta delitiva não desloca o
seu cometimento, ou seja, ter sido incorrida, para período posterior;
(viii) com relação à multa: há previsão legal tanto para a qualificação, quanto para
o agravamento da exigência;
(ix) com relação às responsabilidades, aduz que o artigo 124 do CTN prevê
expressamente como hipótese de aplicação da responsabilidade solidária a
ocorrência de grupo econômico irregular com abuso de personalidade
jurídica; exatamente o que se comprovou no presente feito.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses depois de a administração
realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito tributário
alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo, já num primeiro
instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim de ocorrência e
notificação à autoridade.
OMISSÃO DE RECEITA - RECEITA AUFERIDA POR EMPRESA INEXISTENTE.
Deve ser mantida a autuação de omissão de receita, uma vez comprovado que a
fiscalizada foi a verdadeira operadora de atividades meramente formalizadas em
empresas inexistentes de fato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
A responsabilidade tributária solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN não
decorre apenas da realização do fato gerador por dois ou mais contribuintes. Essa
responsabilidade abarca também responsáveis que colaboraram com a prática do
ilícito tributário e com a ocultação do seu conteúdo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL
Fl. 12418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
31
As pessoas físicas que exerceram a direção ou a gerência de pessoas jurídicas
pertencentes a grupo econômico de fato e que agiram com o intuito doloso de
sonegar tributos e blindar patrimonialmente os resultados obtidos devem ser
responsabilizadas nos termos do art. 135, III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

Em 07.01.2020 a Contribuinte CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 14-96.030, através de
Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 11.926). Na mesma data (07.01.2020), o Sr. LUIZ
HENRIQUE VILELA SANTIAGO e DECORLIZ COMERCIAL LTDA foram cientificados do Acórdão,
através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls. 11.942 e 11.925). Em 03.01.2020, as
empresas VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI, MANAROLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S.A., MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., BEQA EMPREENDIMENTOS
EIRELI,
RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
VERNAZZA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI, VANUA LEVU
PARTICIPAÇÕES EIRELI, foram cientificadas do Acórdão, através de Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fls. 11.928/11.935). Em 02.01.2020, a Sra. CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA, a Sra. FERNANDA ROGATIS NUNEZ, o Sr. PEDRO ROGATIS NUNEZ, o Sr. FELIPE ROGATIS
NUNEZ, a Sra. RENATA ROGATIS NUNEZ, a Sra. MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ e o
Sr. RENATO RODRIGUES NUNEZ, foram cientificados do Acórdão, através de Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fls. 11.927 e 11.936/11.941). Por fim, em 03.03.2020, o Sr. ADEVALDO
RIBEIRO SANTIAGO foi cientificado do Acórdão, através do Edital Eletrônico n° 006357383 (e-fl.
11.943).
8.

A CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, na condição de
Contribuinte, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 11.946/11.967), por meio do qual, replicando as
alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação, sustentou, em síntese, as seguintes
questões:
(i)
Preliminarmente: suspensão da exigibilidade do crédito tributário até
julgamento definitivo do processo de exclusão do Simples Nacional e nulidade
do lançamento em razão da ausência de Mandado de Busca e Apreensão;
(ii)
Do Mérito: inexistência de grupo econômico de fato, pois as provas juntadas
não comprovam a existência dos requisitos mínimos; são irrelevantes fatos
como a não localização de empresas, sua inaptidão, fornecedores
semelhantes, relações comerciais, entre outros para a caracterização de um
grupo econômico;
(iii) Responsabilidade tributária: para que se justifique a sujeição passiva solidária
decorrente do artigo 124, I, do CTN, é imprescindível que todos os sujeitos a
que se pretende atribuir a solidariedade pela obrigação tributária tenham
Fl. 12419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
32
tomado parte, efetiva e conjuntamente, da realização do fato gerador; não há
prova de dissolução irregular da sociedade ou de qualquer ato praticado com
excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatuto, para que possa
haver tal responsabilização;
(iv) Exclusão do Simples: não há prova dos autos de que as despesas teriam
superado os ingressos de receita; efeitos jurídicos dessa exclusão apenas serão
produzidos a partir de 01.01.2015;
(v)
Da Multa: o percentual de multa aplicado configura montante excessivo e
desproporcional à infração tributária supostamente cometida, pelo que
implica em afronta direta ao princípio constitucional da capacidade econômica
do contribuinte; as penalidades aplicadas no presente feito são ilegais,
inconstitucionais e abusivas, por desproporcionais que são à suposta infração
cometida, razão pela qual devem ser afastadas ou ao menos reduzidas.
9.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos Voluntários,
os quais foram juntados aos autos na seguinte sequência: NRFU COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP
(e-fls. 11.970/11.983); ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO (e-fls. 11.984/11.996); CARMEN MARIA
ROGATIS FONSECA (e-fls. 11.999/12.022); MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (e-fls.
12.025/12.048); RENATO RODRIGUES NUNEZ (e-fls. 12.051/12.072); VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI (e-fls. 12.075/12.096); VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 12.099/12.120); DENARAU
PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 12.123/12.144); BEQA PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 12.147/12.168);
MANAROLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 12.171/12.192); MONTEROSSO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.
(e-fls.
12.195/12.216);
RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 12.219/12.240); VERNAZZA EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 12.243/12.264); FELIPE ROGATIS NUNEZ (e-fls. 12.267/12.289);
FERNANDA ROGATIS NUNEZ (e-fls. 12.292/12.314); RENARA ROGATIS NUNEZ (e-fls.
12.317/12.339) e PEDRO ROGATIS NUNEZ (e-fls. 12.342/12.363).
10.

Além das matérias que foram suscitadas pela Contribuinte CRISTALERIA BRUXELAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, os responsáveis entenderam por acrescentar as seguintes
alegações acerca da ausência de responsabilidade:
(i)
que os elementos juntados aos autos são desprovidos de carga probatória,
como depoimento de vizinhos, planilhas elaboradas por pessoas desconhecidas; (ii)
não houve comprovação de vínculo jurídico que permitisse afirmar a co-
titularidade das receitas;
(iii) o STJ já reconheceu que o interesse econômico não é suficiente para
caracterizar a solidariedade do artigo 124 do CTN;
Fl. 12420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
33
11.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 12.387), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
14.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR - Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.
CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI
07.01.2020
(terça)
11.926
06.02.2020
31.01.2020
06.03.2020
11.945
12.365
LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO
07.01.2020
(terça)
11.942
06.02.2020
Não apresentou
-

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 12421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
34
DECORLIZ COMERCIAL LTDA
07.01.2020
(terça)
11.925
06.02.2020
Não apresentou
-
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI
03.01.2020
(sexta)
11.935
04.02.2020
31.01.2020
12.098
MANAROLA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
03.01.2020
(sexta)
11.934
04.02.2020
31.01.2020
12.170
MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
03.01.2020
(sexta)
11.933
04.02.2020
31.01.2020
12.194
BEQA EMPREENDIMENTOS EIRELI
03.01.2020
(sexta)
11.932
04.02.2020
31.01.2020
12.146
RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
03.01.2020
(sexta)
11.931
04.02.2020
31.01.2020
12.218
VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
03.01.2020
(sexta)
11.929
04.02.2020
31.01.2020
12.242
DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI
03.01.2020
(sexta)
11.930
04.02.2020
31.01.2020
12.122
VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI
03.01.2020
(sexta)
11.928
04.02.2020
31.01.2020
12.074
CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA
02.01.2020
(quinta)
11.927
01.02.2020
31.01.2020
11.998
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.941
01.02.2020
31.01.2020
12.291
PEDRO ROGATIS NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.940
01.02.2020
31.01.2020
12.341
FELIPE ROGATIS NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.939
01.02.2020
31.01.2020
12.266
RENATA ROGATIS NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.938
01.02.2020
31.01.2020
12.316
MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA
NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.937
01.02.2020
31.01.2020
12.024
RENATO RODRIGUES NUNEZ
02.01.2020
(quinta)
11.936
01.02.2020
31.01.2020
12.050
ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO
(NRFU COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP)
03.03.2020
(terça)
11.943
02.04.2020
31.01.2020
11.969
15.

Como se verifica da planilha acima, os responsáveis Luiz Henrique Vilela Santiago e
Decorliz Comercial Ltda não apresentaram Recurso Voluntário, de modo que o crédito tributário
se encontra definitivamente constituído em relação a eles. Com relação aos Recursos Voluntários
apresentados, constata-se que foram interpostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19725.
16.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 12422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
35
II - Análise do Recurso Voluntário Interposto por Cristaleria Bruxelas Indústria e Comércio Eireli
II.1 – Análise da Alegação Preliminar de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
17.

De início, a Recorrente reitera a alegação de nulidade dos Autos de Infração, pois o
referido crédito tributário estaria ancorado em fato incerto – exclusão do Simples Nacional – o
qual aguarda julgamento.
18.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Logo, estando sob discussão administrativa a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, evidente que todos os créditos tributários decorrentes do referido ato
se encontram suspensos, até decisão final da Receita Federal do Brasil sobre o
caso.
Pensar de forma contrária é aceitar a possibilidade de serem proferidas decisões
conflitantes no ordenamento jurídico, o que claramente viola o princípio da
segurança jurídica, como já dito anteriormente.
Nestas condições, é claro concluirmos que o presente Auto é nulo de pleno
direito, pois pretende constituir crédito tributário escorado em fato incerto que
aguarda julgamento de Impugnação Administrativa, razão pela qual a presente
preliminar merece ser acolhida para cancelar a presente autuação, antes mesmo
de se cogitar das matérias de mérito”. (e-fl. 11.951)
19.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“51. A defesa tece argumentos também de nulidade da autuação em face de
ainda estar pendente de julgamento o ato de exclusão do Simples. Tal
argumento, porém, não pode ser acolhido em face da Súmula CARF no 77, de
aplicação vinculada a este Colegiado por força da Portaria MF no 277, de
07/06/2018. Segue sua redação:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão”. (e-fl. 11.867, g.n.)
20.

A questão não exige desta Relatora maiores detalhamentos, pois é tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) já se manifestou, uniforme e
reiteradamente, tendo sido editada Súmula CARF n° 776, de observância obrigatória, nos termos
do artigo 123, §4o7, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”).

6 Súmula CARF no 77. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
7 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF. [...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 12423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
36
21.

Assim, considerando que a decisão de primeira instância adotou a Súmula CARF n°
77 como razão de decidir, entendo pelo não conhecimento da referida preliminar, nos termos do
artigo 101, inciso III, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)8.

II.2 - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Ausência do Mandado de Busca e
Apreensão
22.

Quanto ao ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“Ocorre I. Conselheiros que, independente das articulações constantes da Decisão
recorrida, não há nos autos mandado ou qualquer ordem judicial que autorizasse
a busca e apreensão de documentos nas dependências das empresas e nas
residências dos sócios autuados.
Além disso, ao contribuinte, desconhecendo a ilicitude de tal postura fiscal, não
restou alternativa senão a de ingresso da Autoridade nas dependências da
Empresa, já que alertados ilidade de serem penalizados por impedir ou mesmo
dificultar o trabalho da fiscalização, mas jamais foi autorizada a busca e
apreensão de documentos.
Desse modo é fato que as provas produzidas neste processo foram obtidas por
meios totalmente ilícitos”. (e-fl. 11.952, destaques no original)
23.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
da presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, pois em seu
entender, as provas produzidas são ilícitas, em decorrência da violação de domicílio.
24.

A decisão recorrida entendeu que o procedimento não caracteriza invasão de
domicilio e não macula a ação fiscal, nos seguintes termos:
“58. Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses, às vezes anos, depois de a
administração realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do
crédito tributário alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo,
já num primeiro instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim
de ocorrência e notificação à autoridade.
59. No presente feito, a diligência foi realizada em 14/03/2017 e apenas na
apresentação da impugnação, mais de um ano depois, e após a conclusão de todo
o trabalho fiscal, a fiscalizada afirma que não consentiu com a entrada.

8 Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que adote como razão de
decidir: [...]
II - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 12424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
37
60. Tal alegação, no sentido da jurisprudência do STF que reproduzimos acima,
não caracteriza a invasão de domicílio e, portanto, não inquina de nulidade o
procedimento fiscal, nem as provas colhidas. 60. Tal alegação, no sentido da
jurisprudência do STF que reproduzimos acima, não caracteriza a invasão de
domicílio e, portanto, não inquina de nulidade o procedimento fiscal, nem as
provas colhidas”. (e-fls. 11.870.11.871)
25.

No ponto, merece destaque trecho do Termo de Constatação Fiscal (e-fls.
8.781/8.794), no qual verifica-se que quando do início da diligência o sócio da Recorrente estava
acompanhado de sua advogada:

26.

Ora, bastaria à Recorrente, devidamente assistida por sua advogada, não autorizar
a entrada das Autoridades Públicas. Seguindo por esse raciocínio, percebe-se a incoerência de
suas alegações recusais no sentido de que, “ao contribuinte, desconhecendo a ilicitude de tal
postura fiscal, não restou alternativa senão a de autorizar o ingresso da Autoridade nas
dependências da Empresa”.
27.

Se a Recorrente realmente não tivesse consentido com a entrada dos fiscais,
deveria ter feito prova imediata disso9, até mesmo porque estava devidamente assistida por sua
advogada.
28.

Como se vê, a diligência fiscal foi realizada em 14.03.2017, sem que houvesse
qualquer registro de oposição imediata ou resistência por parte da empresa. Ao contrário, a
própria conduta da Fiscalizada — que apenas veio a suscitar a questão mais de um ano após a
conclusão do procedimento — demonstra que houve consentimento tácito à entrada dos fiscais.
29.

Ainda que se admitisse a necessidade de mandado em determinados contextos, a
jurisprudência distingue o domicílio residencial do estabelecimento empresarial, cuja proteção
constitucional é relativizada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”):
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. APREENSÃO OCORRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO

9 Como por exemplo, registrando boletim de ocorrência ou apresentando notificação formal logo após o evento.
Fl. 12425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
38
COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO (OFICINA MECÂNICA). AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o estabelecimento
comercial - em funcionamento e aberto ao público -não pode receber a proteção
que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de
constrangimento ilegal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).
2. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com os
envolvidos considerável quantidade de substâncias entorpecentes, em condições
de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de balança de precisão, no
interior de uma oficina mecânica - dentro de uma gaveta -, estabelecimento
comercial que estava aberto ao público. Dessa forma, sendo um estabelecimento
comercial, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial
No 2189495/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
06.12.2022, g.n.).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS CONSIDERADAS
PARA A CONDENAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. NÃO ABRANGÊNCIA NO CONCEITO DE DOMICÍLIO. PROVAS OBTIDAS
EM FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 619 E 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE FATOS
DELITUOSOS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
[...]
II - Não há que se falar em nulidade, porquanto o Tribunal de origem apontou
que a fiscalização foi realizada por agentes do Ministério da Saúde, no regular
exercício do poder de polícia que lhes é inerente, realizando à devida
fiscalização do local, agindo nos limites de suas atribuições.
Destacou-se que houve ainda a prévia autorização dos responsáveis, que
entregaram a documentação utilizada, posteriormente, no processo penal.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.964.757/RS, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em
19.04.2022, g.n.)
Fl. 12426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
39
30.

Por essas razões, a alegação da Recorrente de que o Auto de Infração seria nulo, em
razão de suposta entrada forçada de agentes fiscais em suas dependências, sem mandado judicial,
não merece acolhimento.

III – Análise das Alegações Meritórias
III.1 - Análise das Alegações Acerca da Inexistência de Grupo Econômico de Fato
31.

A Recorrente sustenta, em sua defesa, que inexistiria grupo econômico de fato
entre a CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e as demais pessoas jurídicas
indicadas no Relatório Fiscal, notadamente NRFU COMERCIAL ATACADISTA LTDA. e DECORLIZ
COMERCIAL LTDA., argumentando que as provas colhidas seriam insuficientes e baseadas em
meras presunções.
32.

Em síntese, a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações tais quais
formuladas na Impugnação, reiterando a inexistência do grupo econômico, em forma de negativa
geral e indicação de conceitos doutrinários, sem, contudo, contestar quaisquer dos pontos
trazidos no extenso “Relatório Fiscal – Grupo Econômico de Fato”, conforme se observa das
passagens transcritas abaixo:
“Para que seja configurada a existência do grupo econômico, necessário estarem
presentes inúmeros requisitos, dentre eles a prestação de serviços de uma para
outra de forma recorrente ou exclusiva; a existência de transações financeiras
entre elas; a nomeação de administradores comuns e, sobretudo, quando
demonstram que determinada sociedade não dispõe de capacidade financeira
para executar sua atividade-fim.
As provas juntadas aos autos não demonstram a configuração do suposto grupo
econômico, pois não comprovam em nada a existência dos requisitos mínimos
para tanto.
Assim, pela simples análise dos documentos que foram juntados ao presente,
nota-se claramente não existir prova real dos elementos essenciais para a
configuração do suposto grupo econômico e da solidariedade e responsabilidade
que se pretende imputar as empresas e sócios, sendo os valores, caso devidos, de
inteira responsabilidade da CRISTALERIA.
[...]
No caso em tela, não restou evidenciado que estivessem empresas uma sob o
controle da outra, sendo também dirigidas ou administradas entre elas ou por
seus sócios e, como dito, apesar de documentos esparsos relativos a situações
irrelevantes para formação de grupo econômico anexadas ao feito, não há nos
autos nenhuma documentação que realmente demonstre a ocorrência deste
instituto, que esta sendo erroneamente caracterizado pela Receita Federal do
Brasil.
Fl. 12427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
40
Além disso, o entendimento majoritário de nossos Tribunais é que a exploração
de objetos sociais semelhantes e a relação de parentesco entre o administrador
da devedora e os administradores e sócios das outras sociedades empresárias não
são suficientes para o reconhecimento de grupo econômico de fato.
[...]
Conforme amplamente demonstrado, as provas apresentadas não se prestam a
comprovar os fatos alegados pela Fiscalização, e os fatos alegados, por si só,
igualmente nada comprovam.
POR ESTAS RAZÕES NÃO HÁ GRUPO ECONOMICO E AINDA QUE HOUVESSE, O
QUE SE ALEGA APENAS A TITULO DE ARGUMENTAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA
RESPONSABILIZAÇÃO CARACTERIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Menciona a Decisão recorrida que a responsabilidade tributária solidária prevista
no inciso I do artigo 124 do CTN não decorre apenas da realização do fato gerador
por dois ou mais contribuintes.
Essa responsabilidade abarca também responsáveis que colaboraram com a
prática do ilícito tributário e com a ocultação do seu conteúdo.
Dispõe o artigo 124, inciso I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; (...)
De acordo com a Lei apenas poderá haver responsabilização se houver interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal – O QUE
EM MOMENTO ALGUM RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS”. (e-fls.
11.953/11.957, destaques no original)
33.

Todavia, não assiste razão à Recorrente. O conjunto probatório constante dos
autos, minuciosamente examinado pela Autoridade Fiscal, evidencia, com clareza, a existência de
unidade gerencial, operacional e patrimonial entre as empresas, configurando o grupo econômico
de fato.
34.

No presente caso, o “Relatório Fiscal - Grupo Econômico de Fato” demonstra, de
forma exaustiva, que as empresas CRISTALERIA BRUXELAS, NRFU e DECORLIZ atuavam sob uma
única direção empresarial, comandada por Renato Rodrigues Nunez e seus familiares, com
identidade de estrutura física, empregados e fornecedores, bem como confusão contábil e
patrimonial, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL - GRUPO ECONÔMICO DE FATO
[...]
O Grupo Econômico de fato identificado é uma organização cujos membros
(pessoas jurídicas e físicas), de modo consciente, voluntário e em comunhão de
vontades associaram-se com o propósito de burlar a legislação para desequilibrar
Fl. 12428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
41
a concorrência, enganar o Fisco e continuamente abusar da ordem jurídica
(utilizando-se maliciosamente de pessoas jurídicas e de "testas-de-ferro") para
lucrarem em prejuízo da coletividade e para blindarem o patrimônio advindo da
sonegação fiscal.
A parte central do esquema fraudulento é econômico composto por três
empresas: duas delas de “fachada” (NRFU e DECORLIZ), existentes apenas
formalmente, e uma existente de fato (BRUXELAS), que detém a administração
das demais.
Basicamente, a BRUXELAS, fabricante de artigos de vidro, pratica as seguintes
fraudes tributárias:
1) utiliza a empresa interposta NRFU, sediada atualmente em um terreno ao lado
da BRUXELAS, sem capacidade operacional, para quebrar a cadeia de
recolhimento de IPI e para segregar o seu faturamento, com intuito de se manter
fraudulentamente no SIMPLES NACIONAL e, como consequência, beneficiar-se
indevidamente do tratamento tributário mais favorecido deste Regime, a fim de
reduzir fraudulentamente a tributação pelo IPI, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
2) utiliza outra empresa interposta, a DECORLIZ, sediada numa sala comercial e
sem a mínima capacidade econômica, financeira e operacional, para segregar sua
massa salarial, a fim de reduzir fraudulentamente a tributação previdenciária.
Em linhas gerais, o objetivo do grupo era manter a BRUXELAS como uma empresa
"sadia" e utilizar as outras duas empresas (NRFU e DECORLIZ) para abrigar toda a
parte "podre" do esquema fraudulento. Justamente por isso, essas empresas
interpostas possuíam "testas-de-ferro" em seus quadros societários, bem como
patrimônio inexistente (no caso da DECORLIZ) ou irrisório (no caso da NRFU).
Desta maneira, os reais beneficiários do esquema fraudulento apostavam que
eventual execução fiscal ficaria prejudicada.
[...]
A.I) DO MODUS OPERANDI DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Constatou-se a existência de grupo econômico voltado à prática de fraudes
tributárias, tendo como modus operandi: (1) a interposição de pessoa jurídica em
operações mercantis envolvendo a fabricação e comércio de artigos de vidro,
objetivando a quebra da cadeia do IPI e a segregação do faturamento, com o
propósito de diminuir ou até mesmo eximir os reais titulares de tais operações do
pagamento dos tributos delas decorrentes; e (2) a utilização de uma terceira
pessoa jurídica interposta, com o intuito único de registrar parte dos funcionários
(segregação da massa salarial) e, assim, reduzir e até mesmo não recolher as
contribuições previdenciárias devidas.
Quebra da cadeia do IPI / Segregação do faturamento
No que diz respeito à primeira parte do esquema fraudulento (Quebra da cadeia
do IPI / Segregação do faturamento), verificou-se que a BRUXELAS, fabricante de
Fl. 12429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
42
artigos de vidro, era empresa que efetivamente produzia todas as mercadorias.
Parte desta produção era vendida pela própria BRUXELAS para terceiro. É
importante destacar que esta parcela das vendas da BRUXELAS sempre ficava
abaixo do valor limite de receita bruta necessário para permanência no SIMPLES
NACIONAL. A outra parte da produção da BRUXELAS era vendida pela NRFU para
terceiros, mas era justamente neste ponto que se dava a simulação. Estas
operações mercantis fisicamente ocorriam, ou seja, existia a transferência da
posse das mercadorias para terceiros mediante pagamento. Entretanto, as notas
fiscais que amparavam estas operações indicavam que eram vendas efetuadas
pela NRFU para terceiros, quando, de fato, eram vendas da própria BRUXELAS
para terceiros.
[...]
Esta simulação tem implicações fiscais:
- A primeira delas refere-se ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS cumulativos, e CPRB. Em
relação à BRUXELAS, por fragmentar seu faturamento com a NRFU, beneficiava-
se indevidamente deste regime mais favorável (SIMPLES NACIONAL) na apuração
destes tributos. Ademais, ocorria a diminuição da receita bruta da própria
BRUXELAS, gerando impacto de forma negativa (diminuição indevida da base de
cálculo) na apuração destes tributos.
- A segunda implicação refere-se ao IPI. Em relação à BRUXELAS, por fragmentar
seu faturamento com a NRFU e, por isso, enquadrar-se fraudulentamente no
SIMPLES NACIONAL, não havia destaque do IPI nas notas fiscais de vendas por ela
emitidas e, por consequência, não havia apuração do IPI pelas alíquotas da TIPI,
mas tão-somente pela alíquota de 0,5% referente ao IPI do SIMPLES NACIONAL.
Em relação à NRFU, por se intitular "comercial atacadista", não contribuinte do
IPI, também não havia destaque do IPI nas notas fiscais de vendas por ela
emitidas e, por consequência, não havia qualquer apuração do IPI.
[...]
Segregação de massa salarial
Já na segunda parte do esquema fraudulento, a BRUXELAS dividiu os funcionários
da empresa em dois grupos: um registrado regularmente no CNPJ da empresa, e
outro registrado no CNPJ da DECORLIZ.
De fato, todos os funcionários prestavam serviço no mesmo estabelecimento, a
saber, o imóvel da sede da BRUXELAS à Estrada Antonio Jorge no 700, Cidade
Edson, Suzano/SP.
Conforme citado anteriormente, a BRUXELAS segregava seu faturamento com a
NRFU com a finalidade de enquadrar-se fraudulentamente no SIMPLES
NACIONAL. Numa primeira análise, por óbvio, pensar-se-ia que, uma vez
enquadrada no SIMPLES NACIONAL, fosse até mais vantajoso para a BRUXELAS
efetivamente registrar todos os funcionários regularmente no CNPJ da empresa,
Fl. 12430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
43
tendo em vista a tributação previdenciária mais vantajosa deste regime.
Entretanto, para manter-se no SIMPLES NACIONAL, a BRUXELAS não poderia
incorrer em umas das hipóteses de exclusão de ofício deste regime. Numa destas
hipóteses consta que, durante o ano-calendário, o valor das despesas pagas não
pode superar em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período. Assim,
se os funcionários fossem todos efetivamente registrados na BRUXELAS, somente
a despesa com a massa salarial já extrapolariam, em muito, a receita bruta
declarada pela BRUXELAS no mesmo período. Desta forma, para evitar incorrer
em uma das hipóteses de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, a BRUXELAS
mantinha registrada regularmente no CNPJ da empresa apenas uma parte dos
funcionários (e, assim, matinha sua massa salarial dentre de valores condizentes à
sua receita bruta declarada) e a outra parte dos funcionários era registrada
indevidamente na empresa interposta DECORLIZ“. (e-fls. 1.590/1.594, destaques
no original)
35.

A Autoridade Fiscal identificou que a empresa NRFU Comercial Atacadista Ltda.
atuava como empresa paralela da Cristaleria Bruxelas, evidenciando-se ligação familiar,
operacional e patrimonial entre ambas.
36.

Em síntese, foram constatados os seguintes elementos:
(i)
Vínculo pessoal e sucessório: A NRFU é sucessora da empresa individual de
Natassia Rogatis Faria Ultramari – EPP, sobrinha de Renato Rodrigues Nunez,
sócio da Cristaleria Bruxelas, havendo ingresso posterior dos sócios Dario
Ribeiro Santiago e Adevaldo Ribeiro Santiago.
(ii)
Inexistência física e irregularidade cadastral: A NRFU não foi localizada no
endereço constante de seu CNPJ, conforme declaração de vizinho, e encontra-
se inapta na SEFAZ-SP, apesar de continuar emitindo notas fiscais para
acobertar as operações da Cristaleria Bruxelas.
(iii) Confusão patrimonial e documental: Na sede da Cristaleria Bruxelas foram
encontrados extratos bancários, comprovantes de pagamento, informes de
rendimentos e até veículo registrado em nome da NRFU.
(iv) Compartilhamento de estrutura operacional: A diligência fiscal encontrou
3.453 documentos de transporte e entrega e 437 comprovantes de despesas
da NRFU, todos arquivados nas dependências da Cristaleria Bruxelas.
(v)
Identidade tecnológica e administrativa: As declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física dos sócios de ambas as empresas foram transmitidas pelo
mesmo endereço MAC, demonstrando o uso comum de equipamentos e
sistemas.
(vi) Unidade decisória e gestão centralizada: Depoimentos de fornecedores e
clientes revelam que as decisões da NRFU eram tomadas pelo Sr. Renato
Fl. 12431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
44
Rodrigues Nunez, sócio da Cristaleria Bruxelas, que também figurava como
principal contato comercial da NRFU.
37.

Já com relação à empresa Decorliz Comercial Ltda., a Autoridade Fiscal apurou que,
foi criada no âmbito familiar do sócio da Cristaleria Bruxelas, servindo como empresa interposta
para a continuidade das operações e para dissimular vínculos trabalhistas e fiscais.
38.

Os principais elementos constatados foram:
(i)
Origem e vínculo familiar: A Decorliz foi inicialmente constituída por Maria
Lucia Rogatis Fonseca Nunez (esposa de Renato Rodrigues Nunez, sócio da
Bruxelas) e Carmem Maria Rogatis Fonseca (mãe de Natassia Rogatis Faria
Ultramari, ligada à NRFU). A composição societária familiar revela forte
interligação pessoal e de gestão entre as empresas.
(ii)
Inexistência física e irregularidade cadastral: A empresa não foi localizada no
endereço informado no CNPJ, onde funciona atualmente uma fábrica de
próteses dentárias. No CADESP, sua situação consta como “INAPTA – não
localizada”, o que reforça a ausência de atividade operacional real.
(iii) Confusão contábil e documental: Na sede da Cristaleria Bruxelas foram
encontrados documentos de folha de pagamento e 312 comprovantes de
despesas da Decorliz, embora suas declarações DIMOF indicassem ausência de
movimentação bancária em 2014.
(iv) Emissão de boletos e correspondência cruzada: Foram apreendidos 427
boletos de cobrança referentes à compra de embalagens pela Decorliz, todos
emitidos com endereço da Cristaleria Bruxelas, demonstrando sobreposição
física e operacional.
(v)
Utilização de infraestrutura e pessoal da Bruxelas: Notas fiscais emitidas pela
Certisign Certificadora Digital S/A para a Decorliz continham o e-mail
institucional da Cristaleria Bruxelas (rh@cristaleriabruxelas.com.br), além de
se comprovar que funcionários da Bruxelas elaboravam as DIRFs da Decorliz,
revelando o controle administrativo direto.
39.

A evidência é reforçada pelos seguintes pontos:
(i)
As três empresas possuíam mesmo endereço operacional e utilizavam
idênticos contatos telefônicos e eletrônicos;
(ii)
Foram encontrados, na sede da CRISTALERIA BRUXELAS, documentos
contábeis, folhas de pagamento e boletos bancários emitidos em nome das
demais empresas;
(iii) A empresa NRFU, declarada inapta pela SEFAZ-SP, continuava emitindo notas
fiscais inidôneas para acobertar operações efetivamente realizadas pela
Fl. 12432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
45
BRUXELAS, conforme comprovado por diligência e depoimentos de
funcionários;
(iv) A Decorliz Comercial Ltda. era utilizada para segregar a massa salarial da
BRUXELAS, registrando formalmente empregados que de fato prestavam
serviços na indústria de vidros, como reconhecido inclusive em ações
trabalhistas;
(v)
As transações bancárias e a administração de contratos de ambas as empresas
interpostas eram realizadas pelos mesmos gestores da BRUXELAS, revelando
gestão unitária e intercomunicação financeira.
40.

Pois bem. Além da ausência de contestação dos inúmeros fatos trazidos pela
Autoridade Fiscal a própria Recorrente reconhece que, se houver reconhecimento do grupo
econômico – “apenas a título de argumentação” -, não há que se falar em responsabilização
solidária dos sócios e das empresas, de modo que, “sendo os valores, caso devidos, de inteira
responsabilidade da CRISTALERIA”.
41.

Nesse particular, refiro-me à parte em que a Recorrente questiona a
responsabilidade solidária imputada aos sócios e às pessoas jurídicas, de modo que o Recurso
Voluntário não pode ser conhecido, por ausência de legitimidade da pessoa jurídica para defender
interesses de terceiros (ainda que esses sejam os seus sócios).
42.

A propósito, nesse mesmo sentido, já decidiu esta E. Turma (ainda que em
composição diversa), conforme se verifica das ementas colacionadas abaixo:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas
arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações
veiculadas pelo contribuinte principal quanto à exclusão de terceiros do pólo
passivo da obrigação tributária. (Processo n° 10670.721526/2011-59. Acórdão n°
1302-002.582. Sessão de 23.02.2018. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo,
g.n.)
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. Por falta de legitimidade para representar as pessoas físicas
arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das alegações
veiculadas pelo contribuinte principal quanto à a exclusão de terceiros do pólo
passivo da obrigação tributária. (Processo n° 10120.721877/2016-09. Acórdão n°
1302-003.224. Sessão de 21.11.2018. Relatora Maria Lucia Miceli, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA
RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. A
Fl. 12433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
46
Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para recorrer em
nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores,
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído.
(Processo n° 10675.721526/2013-71. Acórdão n° 1302-007.171. Sessão de
14.06.2024. Relator Wilson Kazumi Nakayama, g.n.)
43.

Inclusive nos termos da Súmula CARF n° 172, “A pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado”.
44.

Assim, caberá ao próprio terceiro, notificado no Auto de Infração que lhe tenha
imputado a responsabilidade, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.862/201810, defender-
se, impugnando tanto o crédito tributário como o vínculo de responsabilidade.
45.

Por essas razões, entendo por não conhecer essa parte do Recurso Voluntário, por
falta de legitimidade da pessoa jurídica para questionar a responsabilidade imputada a seus sócios
e terceiros.
46.

Quanto ao ponto principal, é bem de ver que a Recorrente além de não contestar
os fatos constatados pela Autoridade Fiscal sequer apresenta qualquer manifestação quanto aos
pontos que restaram expressamente consignados no Acórdão recorrido:
“73. A defesa alega que os depoimentos acerca da inexistência do imóvel da
NRFU, sito na Estrada Antonio Jorge, no 568, não provariam nada, pois incapazes
de revelar fatos relativos a 2014. Ademais, questiona a veracidade do depoimento
de Vinicius Fernandes dos Santos Silva, uma vez que inexistiria o número da Rua
São Carlos em que afirma residir e que a referida rua não faz esquina com o
imóvel.
[...]
82. Verificamos pelo google view atual e continua a inexistir qualquer edificação
no local. A defesa, por outro lado, em mais um argumento absolutamente
descabido e próprio daquelas situações inescapáveis, aduz que uma foto de 2013
não poderia comprovar fatos relativos a 2014. Mas, ora, o que poderia ter
acontecido então? Teria a empresa construído um imóvel compatível com uma
indústria em poucos meses, operado e faturado em torno de R$ 15 milhões para
logo a seguir mudar o seu endereço e pôr abaixo a recente construção? Nem
autores de contos de fadas, desapegados da verossimilhança, costumam escrever
tal narrativa.
83. Ademais, também me chamou a atenção o fato de o terreno em que NRFU
afirma ter exercido suas atividades empresariais, é justamente ao lado do
endereço da fiscalizada, apesar de a defesa afirmar que são empresas
independentes. Seria muita coincidência, não?

10 Dispõe sobre o procedimento de imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 12434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
47
[...]
86. A defesa contestou os três depoimentos colhidos pela autoridade fiscal de
pessoas registradas na DECORLIZ, mas que trabalhariam para a fiscalizada.
[...]
89. Ora, a primeira reclamada é a DECORLIZ, enquanto a segunda reclamada é a
fiscalizada, ou seja, a DECORLIZ operava na planta da fiscalizada!, conforme
afirmado pela própria fiscalizada perante a Justiça Trabalhista. Ademais, na
sentença de primeiro grau, que obtive no site do Tribunal, o juiz reconheceu a
existência de grupo econômico (veja que a recorrente, nesse ponto, foi a
fiscalizada e não o trabalhador) e a principal razão para tal é o fato de que o
pagamento ao trabalhador, em diversos meses, foi feito pela fiscalizada!
90. Já em relação a outro depoente, o Sr. Washington, a defesa aduz que também
ingressou em juízo contra a fiscalizada e reproduz inúmeros campos dessa ação,
como o nome das partes, dos advogados e o valor da causa, mas omite
justamente o próprio número do processo. Isso me chamou a atenção, o que me
levou a pesquisar no site do Tribunal. De fato, o processo existe e está registrado
com o número de 1002099-04.2015.5.02.0491. Abaixo, reproduzo imagem da
pesquisa:
[...]
91. E qual não foi a nossa surpresa que a fiscalizada foi condenada em primeira
instância, sem reversão no Tribunal. Abaixo, reproduzo em imagem o dispositivo
da sentença:
[...]
92. Desse modo, as provas trazidas pela defesa para abalar a credibilidade dos
depoimentos colhidos pela autoridade fiscal, ao revés de produzir tal efeito,
opera no sentido oposto.
[...]
100. No tocante, aos elementos probatórios relativos a anos diversos do de 2014,
por si só, servem para demonstrar a relação umbilical entre as duas entidades que
se estendeu por anos a fio e não só em 2014 e, vale destacar, abundam
documentos relativos ao ano de 2014. Aliás, o contato simples desses
documentos comprova a relação entre a fiscalizada e a DECORLIZ apontada pela
autoridade fiscal, ou seja, a utilização da DECORLIZ para registrar parte
significativa das despesas da fiscalizada. Além de tudo que consta da acusação
fiscal, notei que em diversos boletos bancários em nome da DECORLIZ, no ano
de 2014, consta o endereço da fiscalizada. Cito, por exemplo, o boleto de fl. 714.
[...]
Fl. 12435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
48
102. No parágrafo 110, a defesa apresenta ainda argumentos sintéticos contra
fatos relatados pela autoridade. Passamos a indicar a analisar aqueles que ainda
não haviam sido perscrutados neste voto:
102.1. Quanto à NFRU não operar mais na Estrada Antonio Jorge, 568, alega que
o Sr, Adevaldo informou que a empresa não opera lá desde 2015. Ora, a
fiscalização comprovou, pelas inúmeras provas, inclusive fotográfica, que essa
empresa nunca operou no referido endereço.
102.2. Quanto à declaração de inaptidão de NFRU perante o Fisco Estadual, aduz
que é dever do Fisco Federal fiscalizar as obrigações acessórias da referida
empresa. O que a autoridade federal trouxe corrobora a sua linha de
argumentação de que NFRU nunca existiu.
102.3. Assevera que a constatação de a NRFU não ter tido empregados
suficientes para auferir o faturamento milionário não tem o condão de mensurar
o faturamento de qualquer empresa. Pois bem, se esse fato fosse isolado, poderia
ter razão a defesa, mas é mais um indício somado a inúmeros outros de que a
NRFU não operava de fato.
102.4. Quanto à aquisição de GLP pela NRFU, assevera que empresas podem ter o
mesmo fornecedor. Todavia, a prova levantada pela Fiscalização não é o simples
fato da Bruxelas e NRFU terem o mesmo fornecedor, mas sim no cadastro da
fornecedora constar como contato de NRFU o Sr. Renato, que é sócio de
Bruxelas ou Felipe, que é filho de Renato, bem como o telefone de contato ser o
da própria Bruxelas.
102.5. Em face da constatação de que NRFU e o contribuinte venderam
mercadorias idênticas, aduz que várias empresas podem comercializar as mesmas
mercadorias. Ora, mais uma vez aponta um fato isolado que pode ser explicado
isoladamente. Esse fato, porém, reforça a acusação fiscal esteada em inúmeros
acontecimentos, muitos dos quais, mesmo isoladamente, corroboram a
acusação fiscal.
102.6. No tocante a GARE recolhida em nome do Sr. Renato, paga pela conta
bancária da NRFU, aduz que esse documento não comprova grupo econômico, e
o Fisco não esclareceu se a NFRU era ou não parte ou interessada no processo. De
fato, isoladamente um único documento não comprova a existência de grupo
econômico, mas se junta a um enorme conjunto de outros elementos e este
documento prova mais uma vez a ligação entre os envolvidos, no caso o sócio do
contribuinte e a empresa “laranja” NFRU.
102.7. Com relação ao fato de a Fiscalização ter encontrado, nas dependências
do contribuinte um caminhão em nome de NRFU, o ano em que isso ocorreu
(2017) é distinto do ano fiscalizado (2014). Sim, os anos são distintos, mas é mais
uma prova da vinculação entre os envolvidos.
102.8. Quanto ao Sr. Adevaldo e Dario, sócios de NRFU, não possuírem
patrimônio, renda ou movimentação milionários, cabe ao Fisco Federal fiscalizar
Fl. 12436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
49
tais ocorrências. Sim e foi justamente o que fez para comprovar que essas
pessoas físicas dificilmente poderiam ter sido sócios de uma empresa que teria
faturado milhões, o que corresponde a mais um elemento a corroborar a
acusação fiscal de que NRFU era uma empresa “laranja” usada para segregar as
atividades do contribuinte.
102.9. No tocante a operações realizadas com fornecedores e clientes de NRFU
pelo contribuinte, aduz que empresas podem ter relações comerciais com várias
outras empresas. Sim, mas o fato trazido pela fiscalização não tem essa
simplicidade. As autoridades fiscais comprovam, dentre outros fatos, que no
cadastro de NRFU com fornecedores e clientes havia dados da contribuinte, tal
qual seu sócio como pessoa de contato e o seu próprio telefone.
102.10. Em relação ao fato de Decorliz estar com situação cadastral inapta, aduz
que não lhe cabe fiscalizar esta empresa. O fato, porém, não é de simples
inaptidão, mas sim de a inaptidão constar desde 2006 e por não localização, o
que indica que a referida empresa nunca existiu de fato.
102.11. Os funcionários da Decorliz afirmaram que trabalhavam nas dependências
do contribuinte em razão da cessão de espaço industrial. Conforme já destaquei,
o contrato de cessão é relativo ao período de 2005 a 2007.
102.12. Quanto ao Sr. Luiz e à Sra. Elaine, sócios de Decorliz, não possuírem
patrimônio, renda ou movimentação suficientes em face da sua condição de
sócios, cabe ao Fisco Federal fiscalizar tais ocorrências. Mais uma vez afirmamos
que sim e foi justamente o que a fiscalização fez para comprovar que essas
pessoas físicas dificilmente poderiam ter sido sócio da referida empresa, se esta
operasse de fato.
[...]
103. Conforme discorremos ao longo do relatório e no voto, as provas de que
NRFU e DECORLIZ correspondem a empresas que não existiam de fato e apenas
foram formalizadas com o fito de ocultar receitas e despesas da fiscalizada e,
assim, manter a fiscalizada dentro dos limites legais no regime de tributação
favorecida do Simples Nacional, são inúmeras e praticamente todas se
mantiveram de pé. Não sofreram nenhum abalado pelo contraditório da
empresa.
104. Pelo contrário, em algumas oportunidades, a alegação e a prova trazida pela
defesa, como as ações judiciais na esfera trabalhista, operaram em seu desfavor.
105. O conjunto probatório apresentado pela autoridade fiscal é abundante,
robusto, diversificado e congruente com a sua constatação. São provas
documentais, testemunhais e fotográficas que não deixam pairar a menor dúvida
acerca do fato de a fiscalizada ser a verdadeira operadora das atividades
meramente formalizadas em NRFU e DECORLIZ”. (e-fls. 11.850/11.891, g.n.)
Fl. 12437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
50
47.

Como se vê, e como bem apontado pela decisão recorrida, o conjunto probatório
apresentado pela Autoridade Fiscal é “abundante, robusto, diversificado e congruente com a sua
constatação”, além do trabalho descritivo constante do Relatório Fiscal ser extenso e bem
fundamentado, de modo que, as razões que subsidiaram o lançamento em questão estão
fundadas em provas documentais, testemunhais e fotográficas.
48.

Desse modo, caberia à Recorrente fazer prova que ilidisse as conclusões da
Fiscalização, o que de fato, não fez. Ao contrário, a Recorrente limitou-se em reiterar razões
anteriormente expostas.
49.

Ademais, pela similitude do caso, transcrevo precedente do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região a respeito da identificação do grupo econômico de fato, o qual se
amolda perfeitamente à hipótese dos autos:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REDIRECIONAMENTO.
GRUPO
ECONÔMICO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCILAMENTE PROVIDO. [...] - A existência de sucessão
empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária
entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art.
30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76. - Quando a sucessão ou
grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, ela é
identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de
sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço
de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os
patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos
simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem
empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo
apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços
financeiros. Precedentes”. (AI 0006069-09.2012.4.03.0000, Desembargadora
Federal Mônica Nobre, TRF3 – 4a Turma, data do julgamento: 16.05.2019. Data da
publicação/fonte: e-DJF3 Judicial 1 Data: 11.06.2019, g.n.)
50.

Nesse contexto, não remanescem dúvidas de que a Autoridade Fiscal sistematizou
robustamente as provas, apontando:
(i)
Unidade de direção e gestão centralizada: A investigação revelou que a
Cristaleria Bruxelas, sob a direção de Renato e seu filho Felipe, comandava as
operações das demais empresas. A NRFU e a Decorliz foram constituídas por
familiares próximos (sobrinha, esposa e cunhada de Renato), o que evidencia
gestão única e comunhão de propósitos empresariais. Além disso, diversos
fornecedores (Air Products, Nacional Gás, Ultragaz, Companhia Brasileira de
Distribuição) confirmaram que as negociações e contatos comerciais da NRFU
eram conduzidos pelos mesmos gestores da Cristaleria Bruxelas, inclusive com
uso de e-mails e telefones corporativos da Recorrente.
Fl. 12438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
51
(ii)
Confusão patrimonial e contábil: Consta dos autos, que foram encontrados
na sede da Cristaleria Bruxelas extratos bancários, folhas de pagamento, notas
fiscais e comprovantes de despesas emitidos em nome da NRFU e da Decorliz,
além de boletos bancários dessas empresas com o endereço da Bruxelas.
Também foi identificada a utilização cruzada de contas bancárias
(pagamentos de obrigações da Decorliz com recursos da NRFU) e o uso
comum de bens móveis, como o caminhão VW/15190, placa FLU-1695,
pertencente formalmente à NRFU, mas estacionado e operado na planta da
Bruxelas.
(iii) Identidade operacional e confusão de atividades: Verificou-se que as
empresas
compartilhavam
a
mesma
estrutura
física,
empregados,
equipamentos e insumos, havendo inclusive Acordo Coletivo de Trabalho
único, assinado por Renato em nome de ambas. A NRFU, embora registrada
como comercial atacadista, realizou 71% de suas compras de 2014 em
insumos industriais (oxigênio e GLP), típicos da produção vidreira,
comprovando que suas operações refletiam as da Cristaleria Bruxelas. Além
disso, as duas empresas utilizavam idênticos códigos de produtos e até
planilhas de controle de produção conjuntas, o que reforça a integração total
das atividades.
(iv) Vínculos eletrônicos, documentais e trabalhistas: As declarações de IRPF dos
sócios da Bruxelas e da NRFU foram transmitidas pelo mesmo endereço MAC,
confirmando o uso de sistemas e infraestrutura comuns. Depoimentos de ex-
funcionários, como o do Sr. Ewerton Ruziska, confirmaram que, embora
registrados pela Decorliz, trabalhavam de fato na Cristaleria Bruxelas, no
mesmo endereço físico. Em ação trabalhista (Proc. no 1002099-
04.2015.5.02.0491), reconheceu-se a solidariedade entre Decorliz e Bruxelas,
justamente por se tratar de empresas do mesmo grupo econômico.
(v)
Elementos complementares de prova: Outros documentos corroboram a
vinculação: Notas fiscais emitidas pela Certisign à Decorliz continham o e-mail
institucional da Cristaleria Bruxelas; Mensagens eletrônicas entre Felipe
Nunez e representantes da Ultragaz revelam que as tratativas comerciais
eram realizadas em nome da NRFU, mas utilizando endereços eletrônicos da
Cristaleria; Relações de convênio médico empresarial da prestadora Maimell
Saúde incluíam funcionários das três empresas sob o CNPJ da Bruxelas,
confirmando a unificação da gestão de pessoal.
51.

No ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Conclusão sobre o grupo econômico
Fl. 12439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
52
103. Conforme discorremos ao longo do relatório e no voto, as provas de que
NRFU e DECORLIZ correspondem a empresas que não existiam de fato e apenas
foram formalizadas com o fito de ocultar receitas e despesas da fiscalizada e,
assim, manter a fiscalizada dentro dos limites legais no regime de tributação
favorecida do Simples Nacional, são inúmeras e praticamente todas se
mantiveram de pé. Não sofreram nenhum abalado pelo contraditório da empresa.
104. Pelo contrário, em algumas oportunidades, a alegação e a prova trazida pela
defesa, como as ações judiciais na esfera trabalhista, operaram em seu desfavor.
105. O conjunto probatório apresentado pela autoridade fiscal é abundante,
robusto, diversificado e congruente com a sua constatação. São provas
documentais, testemunhais e fotográficas que não deixam pairar a menor dúvida
acerca do fato de a fiscalizada ser a verdadeira operadora das atividades
meramente formalizadas em NRFU e DECORLIZ”. (destaque no original)
52.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007, 2008,
2009 GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSERÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
RESPONSÁVEIS DE FATO. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. A constatação de grupo econômico
de fato composto por pessoas jurídicas, apenas formalmente, distintas, que
constituem uma única universalidade, conjugada com a interposição de terceiros
nos quadros societários de tais pessoas jurídicas, autoriza a imposição da
responsabilidade tributária solidária, conforme previsão do art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, aos responsáveis de fato pela gestão e prática dos
atos que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias, por
configuração do interesse comum. (Processo n° 11020.720097/2012-09. Acórdão
n° 1302-007.073 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão
de 09 de abril de 2024. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2009 [...] SIMPLES
NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E OPERACIONAL.
EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. Quando as circunstâncias e evidências
indicam a coexistência de empresas sob a mesma administração, perseguindo a
mesma atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios de
produção, implicando confusão patrimonial e operacional, deve-se reconhecer a
unicidade entre elas, considerando-se a receita global para fins de verificação do
enquadramento nos limites de receita bruta fixados para a opção pelo Simples
Nacional. (Processo n° 13971.720755/2014-01. Acórdão n° 1302-005.712 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 13 de setembro
de 2021. Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. GRUPO
ECONÔMICO. Os sócios administradores que agem com infração à lei são
responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído. As empresas que tem
Fl. 12440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
53
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei de custeio previdenciário.
[...].
(Processo
n°
19515.720103/2011-89.
Acórdão
n°
2301005.603 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 11 de setembro de 2018. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
53.

Desse modo, entendo correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto
pela decisão recorrida.

III.2 - Análise da Alegação Acerca da Exclusão do Simples
54.

Quanto ao ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“Conforme mencionado em sua impugnação, a decisão que determina a exclusão
da Recorrente do simples está pautada na presunção de que a Recorrente teria
participado de esquema fraudulento e que, supostamente, teria suas despesas
superadas em 20% do valor dos ingressos de recursos e suposta falta de
escrituração do Livro Caixa, nos termos dos artigos 28 e 29, incisos V, e VIII, da Lei
Complementar no 123/200; e artigo 2o da Resolução CGSN no 94/2011.
Não existe no presente feito, prova de que o referido percentual foi extrapolado.
Por tais razões, não merece prosperar a R. Decisão que determinou a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
No entanto, caso se entenda pela exclusão da Recorrente do Simples Nacional, o
que se faz somente a título argumento, os efeitos jurídicos dessa exclusão apenas
serão produzidos a partir de 01/01/2015”.
55.

Registre-se que, a Autoridade Julgadora “a quo” expressamente consignou que a
exclusão da empresa fiscalizada do Simples Nacional é objeto do Processo Administrativo no
16095.720010/2018-21, de modo que, caberia à Recorrente, nestes autos, apresentar suas razões
em face dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária Patronal.
56.

Confira-se, portanto, o que constou da decisão recorrida a respeito:
“Exclusão do Simples
106. O contribuinte também questiona a exclusão do Simples Nacional. Nada
obstante, essa matéria é objeto de processo, o de no 16095.720010/2018-21. Não
pode ser enfrentada no presente feito, mas lhe é prejudicial. Se lá fosse dado
provimento à manifestação de inconformidade, o auto de infração aqui
formalizado pereceria. Não foi este, porém, o caso.
Efeitos da exclusão do Simples
Fl. 12441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
54
107. O contribuinte também alega questões relativas aos efeitos da exclusão do
simples. Estes também são próprios do Ato Declaratório Executivo de Exclusão e,
portanto, deveriam ter sido questionados no processo no 16095.720010/2018-21.
108. Abaixo, reproduzimos por imagem a parte do Ato em que se fixam os seus
efeitos:
[...]
109. De todo modo, em face do princípio da eventualidade que ponderadamente
norteia os atos decisórios e não só os petitórios, para o caso de entendimentos
posteriores considerarem que essa matéria também é objeto do presente feito e,
assim, com o fito de evitar eventual nulidade desta decisão por não enfrentarmos
o tema, tendo em vista que o contribuinte não o alegou no processo próprio,
passamos a tratar desse questionamento.
110. Pois bem, como o próprio contribuinte destacou, o §1o, art. 29, da Lei
Complementar no 123/06, estabelece que a exclusão produzirá efeitos a partir do
mês em que incorrida a infração. A palavra destacada em negrito é literal da lei e
seu sentido não se confunde com “constatada”. Por outros termos, o ato
declaratório, como seu próprio nome diz de forma não casuística, possui efeitos
declaratórios e não constitutivos. Se o contribuinte tivesse adotado medidas antes
da edição do ato, poderíamos discutir os efeitos desse arrependimento posterior,
mas não é o caso. A possibilidade de correção da conduta delitiva não desloca o
seu cometimento, ou seja, ter sido incorrida, para período posterior.
111. Não merece, pois, acolhida também essa alegação”. (destaques no original)
57.

De pronto merece ser afastada a alegação de que a referida exclusão somente
começaria a produzir efeitos a partir de 01.01.2015, pois como bem ressaltou a decisão recorrida,
o §1o, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/0611, estabelece que a exclusão produzirá efeitos

11 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio
fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor
de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
Fl. 12442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
55
a partir do mês em que incorrida a infração, de modo que, a possibilidade de correção da conduta
delitiva não desloca o seu cometimento para período posterior.
58.

A propósito:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2011 SIMPLES
NACIONAL. CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE PESSOAS INTERPOSTAS. CAUSA DE
EXCLUSÃO. A constituição da pessoa jurídica por meio de interpostas pessoas é
causa de exclusão de ofício do Simples Nacional. SIMPLES NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE PESSOAS INTERPOSTAS. EFEITOS DA EXCLUSÃO. A
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional motivada pela
constituição por meio de interpostas pessoas produz efeitos a partir do próprio
mês em que incorrida na situação que a causou, impedindo a opção pelo referido
regime diferenciado pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. (Processo
n° 15586.720442/2014-13. Acórdão n° 1302-005.250 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 11 de fevereiro de 2021. Relator Paulo
Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
59.

Por essas razões, entendo por não acolher as alegações a respeito da exclusão do
Simples Nacional.

III.3 - Análise das Alegações sobre a Redução da Multa, seu Caráter Confiscatório e da Ausência
dos Requisitos para a sua Aplicação
60.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente
reitera, em resumo, as seguintes questões:
(i)
o percentual de multa aplicado configura montante excessivo e
desproporcional à infração tributária supostamente cometida, pelo que
implica em afronta direta ao princípio constitucional da capacidade
econômica da Contribuinte;
(ii)
ao impor multas que exorbitam a capacidade contributiva, travestindo-se de
verdadeiro confisco e enriquecimento indevido, o Fisco vai frontalmente
contra os princípios constitucionais em comento;
(iii) o montante da penalidade ultrapassa em algumas vezes o montante do
tributo que seria devido;

XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Fl. 12443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
56
(iv) respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
penalidade deverá ser aplicada à medida que seja adequada à punição
necessária ao desestímulo da prática ilícita e, principalmente, proporcional à
infração cometida, sob pena de, em assim não se fazendo, violar-se o
princípio constitucional do não-confisco;
(v)
as penalidades aplicadas no presente feito são ilegais, inconstitucionais e
abusivas, por desproporcionais que são à suposta infração cometida, razão
pela qual devem ser afastadas ou ao menos reduzidas.
61.

Pois bem. Como já mencionado pela decisão recorrida e de acordo com o artigo 26-
A do Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, os órgãos de
julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
62.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
63.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
64.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
65.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
66.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
67.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
Fl. 12444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
57
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
68.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
69.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”12. (g.n.)
70.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]

12 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 12445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
58
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
71.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento –
o que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio13. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
72.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde à prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
73.

Conforme explica Gisele Bossa14, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional

13 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
14 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 12446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
59
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
74.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
75.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente, de
modo reiterado, teriam configurado as hipóteses de fraude, sonegação e conluio. Confira-se:
“Conforme amplamente demonstrado neste RELATÓRIO FISCAL foi constatada a
existência de Grupo Econômico de fato, cujos membros (pessoas jurídicas e
físicas), de modo consciente, voluntário e em comunhão de vontades, associaram-
se com o propósito de burlar a legislação para desequilibrar a concorrência,
enganar o Fisco e continuamente abusar da ordem jurídica (utilizando-se
maliciosamente de pessoas jurídicas e de "testas-de-ferro") para lucrarem em
prejuízo da coletividade e para blindarem o patrimônio advindo da sonegação
fiscal.
Verifica-se que os artifícios adotados pelo Grupo Econômico, que procuravam dar
uma aparência de regularidade nas operações mercantis, tinham como real
finalidade dificultar a identificação pelo Fisco do montante real dos tributos
devidos e, além disso, foram feitos em todos os meses do período fiscalizado, de
forma sistemática, não configurando exceção que poderiam ser reputados como
erro ocasional. Trata-se de evidente ação dolosa que procurou modificar os
parâmetros de cálculo da obrigação tributária principal, através da redução da
base de cálculo dos tributos, visando reduzir o montante da carga tributária.
Ademais, constata-se o desvio de finalidade, pois as pessoas jurídicas vêm sendo
utilizadas para operacionalizar fraudes tributárias. Não é que eventualmente
praticaram ilícitos; elas foram criadas para burlar o Fisco. Também evidencia-se o
desvio de finalidade pelo uso de sociedades como escudo para blindagem
patrimonial (para que os sócios tenham seu patrimônio resguardado da sua
responsabilização por atos ilícitos).
O conjunto probatório relatado neste RELATÓRIO FISCAL, ancorado em
elementos e evidências robustas, não de forma isolada, mas dentro de um
contexto abrangente, demonstram de forma inequívoca que os fatos narrados
constituem fraude, sonegação e conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64, in verbis: [...]”.
76.

Quanto ao agravamento da multa, esse teve por fundamento a conduta
protelatória da Recorrente no não atendimento à intimação, com prorrogação de prazo por duas
vezes. É de ver-se o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais:
Fl. 12447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
60
“A empresa BRUXELAS, apesar de regularmente intimada, não apresentou o livro
caixa, nem o livro diário ou razão; também não apresentou o livro de registro de
inventário; tampouco a folha de pagamento de todos os segurados referentes às
competências do ano de 2014 foram entregues ao fisco; além de outras
exigências feitas no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017
devidamente cientificado e com vinte dias de prazo para cumprimento (Anexos
2.20 e 2.21).
Em 26/06/2017 a empresa solicitou a prorrogação do prazo, por mais trinta dias,
para atendimento do referido Termo de tal sorte que sua solicitação foi deferida e
cientificada em 05/07/2017 (Anexos 2.22 e 2.23);
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de prazo por
mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias iniciais, mais os
trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora autorizado um prazo
adicional e improrrogável de cinco dias, contados a partir da ciência (09/08/2017)
do Termo que protela o prazo (Anexos 2.24 e 2.25);
Em 18/08/2017, sem ter atendido QUAISQUER dos itens da intimação, a empresa
apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por mais cinco dias, para
atendimento do referido Termo de Intimação. Com a certa convicção de intenções
protelatórias, fora lavrado o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo,
cuja ciência se deu em 25/08/2017 (Anexos 2.26 a 2.28). Ressalta-se que até a
presente data nenhum dos documentos solicitados foram apresentados à
fiscalização”.
77.

Pois bem. Em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da multa na
modalidade qualificada no percentual de 150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
acerca da ocorrência do fato gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou
seja, a sonegação consiste na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador.
78.

Já o agravamento foi fundamentado pelo não atendimento da intimação e,
consequentemente pela negativa injustificada da Recorrente em apresentar o Livro Caixa – de
escrituração obrigatória - ou alternativamente, o Livro Diário ou Razão, com vistas a apurar a
veracidade dos valores declarados na DASN/2014.
79.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte do “grupo econômico” ao ter relatado que, no período em análise,
de forma regular, declarava em DCTF e GFIP uma parte dos créditos tributários devidos, sem
efetuar o recolhimento da maior parte. Confira-se:
“Vejamos no gráfico abaixo a discrepância existente no ano-calendário de 2014
dos valores declarados pelo grupo como Receita Bruta x a Movimentação
Fl. 12448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
61
bancária a crédito (segundo a DIMOF) x as GFIP ́s declaradas x os DARF ́s
recolhidos (Anexos 5.1 a 5.4).

O gráfico acima expõe o grupo fiscalizado ao passo em que demonstra a diferença
entre o total de dinheiro movimentado, os valores emitidos de notas fiscais e os
valores recolhidos a título de tributos.
Tais números são ainda mais expressivos se segmentados por empresa conforme
tabela abaixo:

E se detalharmos ainda mais os números acima, veremos com maior clareza que a
confusão patrimonial, o dolo dos reais beneficiários e o conluio entre as empresas
ficam mais evidentes, senão vejamos:
A Decorliz declarou em GFIP um valor devido à previdência social (valor devido à
previdência + valor devido dos segurados) no valor de R$1.518.974,91(Anexo 5.3).
Por outro lado, a empresa recolheu R$112.045,97 via DARF referente
(exclusivamente) a imposto de renda retido na fonte de assalariados (Anexo 5.2).
Ou seja, seus poucos recolhimentos durante o ano-calendário fiscalizado em nada
se relaciona aos débitos confessados nas GFIP ́s transmitidas. Tal situação é ainda
mais esdrúxula quando no próprio quadro demonstrativo acima percebemos que
a Decorliz não possui qualquer valor de movimentação de contas em bancos
segundo a DIMOF. Ora, como uma empresa que possui débitos milionários e
realizou pagamentos de mais de uma centena de milhar de Real pode não ter
qualquer movimentação bancária? Tal fato apenas reforça o já comprovado
esquema fraudulento da utilização de empresas de fachada”.
Fl. 12449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
62
80.

É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
81.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 202315.
82.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).
83.

Com relação ao agravamento, entendo que não deve ser aplicado, nos termos da
Súmulas CARF abaixo transcritas:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
84.

Por essas razões, a meu ver, o não atendimento às intimações, por si só, não
caracteriza o agravamento, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do
lançamento, seja por arbitramento, seja por caracterização de presunção legal. Assim, se a
intimação não for cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência
que não a configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação

15 Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por
decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa
esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Fl. 12450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
63
fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa, conforme inteligência das Súmulas 96 e
133.

IV - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis Tributários

85.

Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de responsabilidade
atribuído com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(“CTN”), cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
NRFU COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA EPP
a) ausência de responsabilidade da Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.970/11.983
ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO

a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.984/11.996
CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

11.999/12.022
MARIA LUCIA DE ROGATIS DA
FONSECA NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.025/12.048
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.051/12.072
VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.075/12.096
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
12.099/12.120
Fl. 12451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
64
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

DENARAU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.123/12.144
BEQA EMPREENDIMENTOS
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.147/12.168
MANAROLA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.171/12.192
MONTEROSSO
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.195/12.216
RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.219/12.240
VERNAZZA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.243/12.264
FELIPE ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.267/12.289
Fl. 12452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
65
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.292/12.314
RENATA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.317/12.339
PEDRO ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.342/12.363
86.

Nesse contexto, é preciso examinar a responsabilidade atribuída no caso concreto
sob duas perspectivas, buscando-se compreender, pois, qual é a melhor exegese aplicada às
hipóteses da responsabilidade prevista nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
87.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional
tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
88.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
89.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Fl. 12453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
66
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
90.

Tratando especificadamente de grupos econômicos, o Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”), por ocasião do julgamento do REsp n°. 884.845/SC, entendeu que o “interesse comum”,
previsto no artigo 124, inciso I, implica que as empresas agrupadas, para serem solidariamente
responsáveis, devem ser sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível,
pois feriria a lógica jurídico-tributária a inclusão, no polo passivo da demanda, de alguém que não
tenha tido participação na ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo que faça parte de
grupo econômico beneficiado economicamente.
91.

Essa espécie de solidariedade também é aplicável quando se visualizarem confusão
de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé. É nesse sentido o entendimento firmado pelo
TRF da 2a Região no Acórdão proferido por ocasião do julgamento do AG 001560775.2011.4.02-
0000 e do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) no AREsp n°. 89.618/PE, que decidiu “Esta Corte
Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN c/c o art. 30 da Lei n.
8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas
demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda,
quando há confusão patrimonial. Precedentes. 2. O Tribunal ordinário entendeu pela
responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao
mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão
patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade, além de as
empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet”.
92.

No REsp n°. 1.689.431/ES, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) reconheceu
expressamente essa possibilidade de responsabilização solidária, ao decidir que “(...) 17. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN
quando há comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando
há confusão patrimonial. 18. É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a
existência de grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora
originária decorrentes da administração familiar das empresas, coincidência de endereços e
objetos sociais, movimentação da conta bancária da recorrente pelo fundador da executada,
esvaziamento patrimonial da devedora originária concomitantemente ao desenvolvimento
econômico da recorrente. Tudo a demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo
econômico integrado pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN”.
Fl. 12454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
67
93.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária (art. 124, I, CTN), a partir da constatação de
que restou configurado o “interesse comum dos envolvidos pela formação do grupo econômico de
fato, caracterizado pela confusão patrimonial, unicidade de administração e o desvio de finalidade
de pessoas jurídicas interpostas”. Confira-se:
“Conforme já demonstrado de forma inequívoca neste Termo e no RELATÓRIO
FISCAL GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o procedimento fiscal identificou um Grupo
Econômico de fato caracterizado, principalmente, pela unicidade de direção
(poder de controle e administração da Bruxelas), pela intercomunicação
(confusão) patrimonial e pelo desvio de finalidade das empresas envolvidas.
Trata-se de uma estrutura fraudulenta criada para a prática das infrações já
exaustivamente comprovadas neste Termo, onde os reais beneficiários do
esquema atuam mediante a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas
inexistentes fato, a interposição de pessoas físicas agindo como “testas-de-ferro”
e o emprego de “holdings” e de empresas patrimoniais usadas na tentativa de se
efetuar uma blindagem patrimonial dos bens adquiridos como frutos dos atos
ilícitos praticados.
Diante deste cenário fraudulento, no qual o conluio e o dolo dos reais
beneficiários são inequívocos, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
(negócios, transações) entre as partes (pessoas físicas e jurídicas) objetivando a
sonegação de tributos combinado com a fruição dos resultados em razão da
confusão patrimonial existente entre eles.
[...]
Por todo o exposto, tendo sido comprovado o interesse comum dos envolvidos
pela formação de Grupo Econômico de fato, caracterizado pela confusão
patrimonial, unicidade de administração e o desvio de finalidade de pessoas
jurídicas interpostas, faz-se necessário responsabilizar, com fulcro no artigo 124,
inciso I do CTN, pelos créditos tributários a serem constituídos em função das
infrações praticadas, as seguintes pessoas:
Fl. 12455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
68
”.
94.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva de cada um dos responsáveis mencionados acima nas infrações à legislação tributária
apontadas, nem demonstrou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a
prática da infração pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação
de grupo econômico de fato, caracterizado pela confusão patrimonial, unicidade de administração
e o desvio de finalidade de pessoas jurídicas interpostas imputou a responsabilidade a todos os
envolvidos.
95.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização de todos,
pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta realizada e tampouco a realização conjunta da
situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os ganhos indevidos obtidos
com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido repartidos com a responsável, ou
seja, não há elementos que sustentem o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
96.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do
proveito extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação. Desse modo, deve
ser mantida a responsabilidade apenas para os beneficiários, ora Recorrentes, abaixo:
PESSOA
FUNÇÃO (EMPRESA / PAPEL)
OBSERVAÇÕES
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Sócio e administrador da Bruxelas; núcleo de
direção do grupo.
Liderança operacional e negociações;
assinou/validou tratativas ligadas à NRFU.
MARIA LÚCIA DE ROGATIS DA
FONSECA NUNEZ
Gerente financeira da Bruxelas; consta como
pessoa de contato perante fornecedor da
NRFU.
Fundadora original da Decorliz (retirou-se
depois). Esposa de Renato.
Fl. 12456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
69
PESSOA
FUNÇÃO (EMPRESA / PAPEL)
OBSERVAÇÕES
CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA
Gerente de vendas da Bruxelas.

Fundadora original da Decorliz (retirou-se
depois). Cunhada de Renato.
FELIPE ROGATIS NUNEZ
Atuação operacional na Bruxelas;
representante legal/contato da NRFU.
Aparece como signatário e contato em
contratos; integra núcleo de direção com
Renato. Filho de Renato.
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
Atuação operacional na Bruxelas e contato
da NRFU.
Trocou e-mails entre com funcionário da Ind.
de Embalagens Tocantins relativamente a
notas fiscais emitidas para a NRFU. Filha de
Renato.
N.R.F.U. COMÉRCIO ATACADISTA
EPP
Empresa paralela.
Empregadas para deslocar receitas e despesas
da Bruxelas.
97.

Menciono, a propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
98.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à BEQA
Participações Eireli; Denarau Participações Eireli; Vanua Levu Participações Eireli; Viti Levu
Participações
Eireli;
Manarola
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Monterosso
Empreendimentos e Participações S.A; Riomaggiore Empreendimentos e Participações S.A;
Vernazza Empreendimentos E Participações S.A.; Pedro Rogatis Nunez; Renata Rogatis Nunez;
Adevaldo Ribeiro Santiago, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(“CTN”) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para
tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
99.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:

Fl. 12457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
70
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
100.
Do artigo 135 extrai-se que, para a responsabilização dos diretores, gestores ou
representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário demonstrar a prática de
atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
101.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
102.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
Fl. 12458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
71
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
103.
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
104.
Segundo Leandro Paulsen16:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (destaques no original)
105.
Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
106.
Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Renato Rodrigues Nunez; à Sra. Maria
Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; ao Sr. Felipe Rogatis

16 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 12459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
72
Nunez; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez; ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez e
ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago, pela prática das seguintes condutas:
“Conforme já fora ampla e exaustivamente constatado, as pessoas (físicas e
jurídicas) envolvidas no Grupo Econômico de fato, de modo consciente, voluntário
e em comunhão de vontades, associaram-se com o propósito de burlar a
legislação tributária e iludir os órgãos fiscalizadores.
É importante destacar que, como visto, não se trata de mera transgressão à lei ou
de um erro acidental ou episódico, mas de uma ação dolosa na criação e
manutenção de um esquema ilícito para diminuir ou esquivar-se do recolhimento
dos tributos devidos.
Neste sentido, a pessoal jurídica é, na verdade, vítima das ações de seus
representantes, diretores, gerentes e empregados. Ou seja, somente a pessoa
física é capaz de expressar sua vontade, elemento necessário para realizar os atos
ilícitos praticados.
Por esta lógica, pode-se resumir a atuação de cada um dos responsáveis da
seguinte forma:

Renato Rodrigues Nunez - titular e administrador da Cristaleria Bruxelas,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como administrador de
fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez - como Gerente Financeiro da
Cristaleria Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da família)
como administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;

Carmen Maria Rogatis Fonseca - como Gerente de Vendas da Cristaleria
Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Felipe Rogatis Nunez - como titular e administrador da Vanua Levu, atuando
(juntamente com os demais membros da família) como administrador de fato das
empresas que compõem o Grupo Econômico de fato. Vale lembrar que por
diversas vezes foram mencionados neste termo e no RELATÓRIO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO a participação de Felipe ao movimentar a conta bancária
da NRFU, assinar documentos e responder e-mails em nome da Bruxelas (págs.
21, 27, 28, 75, 78, 83);

Fernanda Rogatis Nunez - como titular e administradora da Vanti Levu,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como administradora
de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Renata Rogatis Nunez – como titular e administradora da BEQA e como
diretora e administradora da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e da
Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administradora de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;
Fl. 12460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
73

Pedro Rogatis Nunez - como titular e administrador da DENARAU e como
diretor e administrador da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e da
Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;
Em tempo, vale destacar que a condição de empresário, real ou ficto, a quem a lei
atribui uma gama de direitos e deveres atrelados à administração da empresa,
não pode sofrer completo desvalor só porque o agente agiu como "testa-de-
ferro" e, nesta condição, alega que nada sabia, enquanto a empresa experimenta
substancioso acréscimo patrimonial à custa da sonegação de tributos. Assim, nos
termos do artigo 11 da Lei 8.137/90, os "testas-de-ferro", ao concorrerem com a
prática dos ilícitos, também respondem pelos crimes definidos nos artigos 1o e 2o
da mesma lei:
"Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica,
concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida de sua culpabilidade."
Assim, incorre no disposto legal acima:

Adevaldo Ribeiro Santiago - como sócio e administrador de direito da NRFU,
atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do esquema
fraudulento;

Luiz Henrique Vilela Santiago - como sócio e administrador de direito da
Decorliz, atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do esquema
fraudulento.
Desta feita, por todo o exposto, faz-se necessária a responsabilização com fulcro
no artigo 135 do CTN as seguintes pessoas:
”.

107.
Como se vê, apesar de a Autoridade Fiscal descrever qual teria sido o ato praticado
por cada responsável, entendemos que não há uma ligação sobre sua suposta conduta ilícita às
operações fraudulentas descritas, com exceção do Sr. Renato Rodrigues Nunez e do Sr. Felipe
Rogatis Nunez.
108.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à Sra. Maria Lucia de
Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez;
ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez; ao Sr. Luiz Henrique Vilela Santiago e ao
Fl. 12461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
74
Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional deve ser afastada.
109.
Com relação ao sócio, Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu filho Sr. Felipe Rogatis
Nunez, observa-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade tributária pelo fato de que,
através da prática reiterada, visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação fiscal e outros
artifícios. É de ver-se:
“Ao longo deste Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(TVCIF) será demonstrada a forma com que a empresa CRISTALERIA BRUXELAS
INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 05.636.104/0001-00, por
meio de seu sócio RENATO RODRIGUES NUNEZ, CPF 112.258.508-00, montou um
esquema envolvendo diversas pessoas, físicas e jurídicas, com o intuito básico de
sonegar tributos, apresentando provas inequívocas de seu dolo, “modus
operandi” e os prejuízos causados ao erário.
Ficou demonstrado no relatório “Grupo Econômico de Fato” (parte integrante do
presente processo) que a Bruxelas faz parte de um grupo econômico cuja
administração é realizada por membros de uma mesma família (Família Rogatis
Nunez), principalmente por RENATO RODRIGUES NUNES, MARIA LÚCIA DE
ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato), CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA (irmã de Maria Lúcia e Cunhada de Renato) e FELIPE ROGATIS NUNEZ
(filho mais velho de Renato).
O esquema montado utiliza-se de empresas “paralelas” com quadros societários
interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo precípuo de
frustrar o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias tomando para si
uma vantagem de mercado abusiva e desleal e gerando distúrbios
concorrenciais”.
110.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho tem sustentado que o uso fraudulento de
pessoas jurídicas mediante interposição de pessoas leva à responsabilização com fundamento no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Confira-se:
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o administrador de
direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no
caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que
se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio. (Processo n°
10410.724905/2015-95. Acórdão n° 9101-007.242 – CSRF/1a Turma. Sessão de 4
de dezembro de 2024. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, g.n.)
Fl. 12462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
75
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. (Processo n°
10640.723217/2015-02. Acórdão n° 1302-006.340 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 18 de novembro de 2022. Relator Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INTERPOSTA
PESSOA INFRAÇÃO À LEI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-
gerente - não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a
condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária,
mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e
a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos
que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário,
portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que
praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como
sujeito passivo solidário. Conforme entendimento do STJ, na atribuição de
responsabilidade do sócio-gerente prevista nos arts. 135, III, e 134, VII, do CTN,
não se faz necessário a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária nos termos do art. 133 do
CPC/2015 uma vez que a responsabilidade atribuída pelo próprio CTN permite a
cobrança do crédito tributário de forma direta desses terceiros. A instauração do
incidente far-se-á necessária na hipótese de redirecionamento da execução fiscal
em face de terceiro não elencado diretamente pelo CTN. A utilização de
interposta pessoa, mediante da fraude na composição societária, criando a figura
do sócio aparente ou formal, comumente denominado de "laranja", demonstra
o caráter doloso da conduta de fraudar, sonegar e de suprimir tributos e
contribuições federais, o que configura infração à lei, nos termos do art. 71, III, da
Lei no 4.402, de 1964, (sonegação) e do art. 1o, I, da Lei no 8.137, de 1964, (omitir
informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), com reflexos
tributários, o que atrai a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, III,
do CTN. (Processo n° 11060.720880/2013-79. Acórdão n° 1201-004.904 – 1a
Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 16 de junho de
2021. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Fl. 12463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
76
111.
Sobre tais fatos, os responsáveis Sr. Renato Rodrigues Nunez e Sr. Felipe Rogatis
Nunez não apresentaram nenhuma prova que refutasse as constatações da Fiscalização. É
inquestionável, portanto, a responsabilidade de ambos nas práticas ilícitas apontadas.
112.
Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Renato Rodrigues
Nunez e ao Sr. Felipe Rogatis Nunez, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser mantida, devendo ser afastada a responsabilidade tributária atribuída
à Sra. Maria Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra.
Fernanda Rogatis Nunez; ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez e ao Sr.
Adevaldo Ribeiro Santiago.
113.
Em resumo, temos:
Responsável (recorrente)
Art. 124, I (solidária)
Art. 135, III (pessoal)
NRFU Comércio Atacadista EPP
Mantida
—
Adevaldo Ribeiro Santiago
Afastada
Afastada
Carmen Maria Rogatis Fonseca
Mantida
Afastada
Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez
Mantida
Afastada
Renato Rodrigues Nunez
Mantida
Mantida
Felipe Rogatis Nunez
Mantida
Mantida
Fernanda Rogatis Nunez
Mantida
Afastada
Renata Rogatis Nunez
Afastada
Afastada
Pedro Rogatis Nunez
Afastada
Afastada
Vanua Levu Participações EIRELI
Afastada
—
Viti Levu Participações EIRELI
Afastada
—
Denarau Participações EIRELI
Afastada
—
BEQA Empreendimentos EIRELI
Afastada
—
Manarola Empreendimentos e Participações S.A.
Afastada
—
Monterroso Empreendimentos e Participações S.A.
Afastada
—
Riomaggiore Empreendimentos e Participações S.A.
Afastada
—
Fl. 12464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
77
Responsável (recorrente)
Art. 124, I (solidária)
Art. 135, III (pessoal)
Vernazza Empreendimentos e Participações S.A.
Afastada
—

V - Dispositivo
114.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
dos Recursos Voluntários apresentados pela contribuinte Cristaleria Bruxelas Indústria e Comércio
Eireli e pelos responsáveis17
115.
E, após análise detida das alegações preliminares formuladas pela Cristaleria
Bruxelas Indústria e Comércio Eireli e pelos responsáveis, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela Cristaleria Bruxelas Indústria
e Comércio Eireli:
 Não conhecer os argumentos relativos à (i) suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; (ii) a eventual desproporcionalidade ou caráter
confiscatório da multa qualificada de 150% e (iii) dos argumentos
referentes à responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado;
 Rejeitar a preliminar de nulidade por ausência do mandado de busca e
apreensão;
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
afastar o agravamento e reduzir a multa qualificada para o percentual de
100% (cem por cento).
(ii)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável Adevaldo
Ribeiro Santiago:
 Conhecer e no mérito, dar provimento, para afastar a responsabilidade
atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (“CTN”), já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade
Fiscal não se subsumem à hipótese ali prevista.

17 NRFU Comércio Atacadista Ltda EPP; Adevaldo Ribeiro Santiago; Carmen Maria Rogatis Fonseca; Maria Lucia de
Rogatis da Fonseca Nunez; Renato Rodrigues Nunez; Vanua Levu Participações Eireli; Viti Levu Participações Eireli;
Denarau Participações Eireli; BEQA Empreendimentos Eireli; Manarola Empreendimentos e Participações S.A.;
Monterosso Empreendimentos e Participações S.A.; Riomaggiore Empreendimentos e Participações S.A.; Vernazza
Empreendimentos e Participações S.A.; Felipe Rogatis Nunez; Fernanda Rogatis Nunez; Renata Rogatis Nunez e Pedro
Rogatis Nunez.

Fl. 12465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
78
(iii) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis: Vanua
Levu Participações Eireli; Viti Levu Participações Eireli; Denarau Participações
Eireli; BEQA Empreendimentos Eireli; Manarola Empreendimentos e
Participações S.A.; Monterosso Empreendimentos e Participações S.A.;
Riomaggiore
Empreendimentos
e
Participações
S.A.;
Vernazza
Empreendimentos e Participações S.A.; Renata Rogatis Nunez e Pedro Rogatis
Nunez:
 Não conhecer os argumentos relativos à eventual desproporcionalidade ou
caráter confiscatório da multa qualificada de 150%;
 Rejeitar a preliminar de nulidade por ausência do mandado de busca e
apreensão;
 No mérito, dar provimento aos Recursos Voluntários, para afastar a
responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional (“CTN”), já que os pressupostos fáticos
apontados pela Autoridade Fiscal não se subsumem à hipótese ali prevista.
(vi) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis: Renato
Rodrigues Nunez; Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez; Carmen Maria
Rogatis Fonseca; Felipe Rogatis Nunez; Fernanda Rogatis Nunez e N.R.F.U.
Comércio Atacadista EPP:
 Não conhecer os argumentos relativos à eventual desproporcionalidade ou
caráter confiscatório da multa qualificada de 150%;
 Rejeitar a preliminar de nulidade por ausência do mandado de busca e
apreensão;
 No mérito, negar provimentos aos Recursos Voluntários, de modo que, a
responsabilidade com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (“CTN”) deverá ser mantida.
(iv) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis: Maria
Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; Carmen Maria Rogatis Fonseca; Fernanda
Rogatis Nunez; Pedro Rogatis Nunez; Renata Rogatis Nunez; Adevaldo Ribeiro
Santiago:
 No mérito, dar provimento aos Recursos Voluntários, de modo que, a
responsabilidade com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser afastada.
(v)
Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis: Renato
Rodrigues Nunez Felipe Rogatis Nunez:
Fl. 12466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720046/2018-12
79
 No mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários, de modo que, a
responsabilidade com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser mantida.
116.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 12467
DF CARF MF
Original